Tribunal: TJMT
Processo: 0001729-13.2018.8.11.0046
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0001729-13.2018.8.11.0046 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE COMODORO
APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO
GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA
LUELSON GUIMARÃES
CHARLES RODRIGUES DE AMORIM
WELLINGTON SANTOS LOPES
APELADOS:
OS MESMOS
E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – 1. RECURSO DEFENSIVO – 1.1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – VIABILIDADE – EXECUÇÃO ABANDONADA DE CRIME DE FURTO QUALIFICADO – INTERVENÇÃO POLICIAL – FUGA SEGUIDA DE TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA – QUEBRA DO NEXO CAUSAL ENTRE A TENTATIVA BRANCA DE FURTO E A RESISTÊNCIA À PRISÃO – AUSÊNCIA DE APODERAMENTO DA RES ALIENA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES, E DE RESISTÊNCIA, AMBOS EM CONCURSO MATERIAL – 1.2. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS – ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS DE PROVA – SUFICIÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – CERTIDÃO DE NASCIMENTO – JUNTADA – IRRELEVÂNCIA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE INFORMA O NÚMERO DO REGISTRO GERAL [RG] E DO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA [CPF] – IDONEIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 1.3. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PRETENDIDA EXCLUSÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDENAÇÃO ANTERIOR E DO RESPECTIVO TRÃNSITO EM JULGADO – 2. RECURSO ACUSATÓRIO – 2.1. PRETENDIDA ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO DAS MAJORANTES DO ROUBO – PRETENSÃO PREJUDICADA – DELITO DESCLASSIFICADO PARA FURTO – 2.2. DISTINÇÃO FÁTICA ENTRE CRIMES DE FURTO TENTADO CONTRA A AGÊNCIA BANCÁRIA E FURTO CONSUMADO EM RELAÇÃO À EMPRESA DE SEGURANÇA PRESTADORA DE SERVIÇOS – VIABILIDADE – CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS – PLURALIDADE DE VÍTIMAS - PATRIMÔNIOS INDIVIDUALIZADOS QUE EFETIVAMENTE CORRERAM PERIGO – CONCURSO FORMAL PRÓPRIO HOMOGÊNEO ENTRE CRIMES – FRAÇÃO DE 1/6 – 2.3. PENA-BASE – PRETENDIDA MAJORAÇÃO – CULPABILIDADE CALCADA NA PREMEDITAÇÃO – VERIFICAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS – PRINCÍPIO DA MIGRAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO FURTO PARA A PRIMEIRA FASE, E DA MAJORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRIMEIRA FASE – 3. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA – AUTONOMIA PRESCRICIONAL – ART. 119 DO CP – PENAS INDIVIDUAIS DOS CRIMES NÃO SUPERIOR A DOIS ANOS – ART. 109, V, DO CP – RÉU RELATIVAMENTE MENOR – ART. 115 DO CP – REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA QUANTO A UM DOS RÉUS – 4. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EX OFFICIO – APELO ACUSATÓRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Recurso defensivo.
1.1. Responde por furto multiqualificado tentado [art. 155, § 4o, I, II e IV, do CP] em concurso com o crime de resistência [art. 329 do CP], e não por roubo impróprio majorado tentado [art. 157, §§ 1o e 2o, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP], aquele que, surpreendido por policiais militares durante o ato de tentativa de arrombamento do cofre da agência bancária, põe-se em fuga, ocasião em que promove a troca de tiros no afã de evitar a prisão.
1.2. Tendo ficado claro que não se tratou de uma ação criminosa ordinária, comum, e sim, uma invasão à agência bancária do Banco do Brasil S/A de Comodoro/MT planejada por pessoas com experiência nesse tipo de atividade, cujo montante de recursos necessário para a sua execução - que demandou a utilização de pelo menos dois veículos automotores alugados, alicates, brocas, lixadeiras e furadeiras profissionais, maleta com valor aproximado de R$60.000,00 destinada a bloquear sinais de aparelhos celulares, arma de fogo longa, de grosso calibre [não apreendida], custo de diárias dos criminosos que chegaram à cidade de Comodoro dias antes do crime – tornou certa e incontestável a presença de uma agremiação criminosa por trás desse grupo, pois é no mínimo irrazoável que fossem deixados arma de fogo, materiais e equipamentos de alto valor nas mãos de “marinheiros de primeira viagem”. Além disso, cuida-se de associação criminosa armada, ainda que a arma de fogo portada pelos participantes da incursão criminosa não tenha sido apreendida, mas porque há referência expressa no relato dos oficiais da PM ouvidos em Juízo a esse respeito. Por último, o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido em associação criminosa não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade, a exemplo do Boletim de Ocorrência que discrimina a filiação, data de nascimento, e número do RG e CPF.
1.3. Impõe-se excluir a agravante indevidamente reconhecida na sentença, quando incomprovada a existência de condenação anterior e o respectivo trânsito em julgado, nos estreitos limites do art. 61, I, do CP.
2. Recurso acusatório.
2.1. Resulta prejudicada a pretensão de elevação da fração do roubo, quando desclassificado o fato para furto.
2.2. Constata-se a autonomia do furto de revólveres e coletes balísticos subtraídos de empresa de segurança, prestadora de serviço no Banco do Brasil S/A, já que ressai clarividente que a frustrada tentativa subtração dos valores pertencentes ao banco, prima facie, não se comunicava com a subtração das armas de fogo, munições e coletes balísticos que estavam guardados em um cofre separado do dinheiro da agência, e que pertencem à empresa de segurança, prestadora de serviços da instituição bancária, até mesmo porque o anseio do apelado não era a subtração da arma, apresentando-se mera alternativa à intenção previamente ajustada com os demais coacusados, o que possibilita a aplicação do sistema de concurso formal homogêneo, nos termos do art. 70, caput, do CP, dado o aproveitamento das mesmas circunstâncias de fato [escalada, rompimento de obstáculo e concurso de agentes] em que se encontrava inserido naquela oportunidade, para a realização desse crime autônomo.
2.3. Pena-base.
2.3.1. A premeditação autoriza a elevação da pena-base dos crimes de associação criminosa e furto triqualificado. Inteligência do Enunciado 49/TJMT.
2.3.2. É lícita e necessária a migração de duas das três qualificadoras do furto, bem como, de uma das duas majorantes do crime de associação criminosa, para ter lugar na primeira fase da dosimetria penal.
3. Imposta a pena individual, para cada crime, não superior a dois anos, ao réu relativamente menor, e decorridos mais de dois anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, opera-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, primeira figura, c/c art. 109, V, do CP, 110, 115 e 119, todos do CP.
4. Apelo defensivo parcialmente provido. Apelo acusatório parcialmente prejudicado, e provido parcialmente na parte conhecida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001729-13.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA (APELADO), LUELSON GUIMARAES (APELADO), CHARLES RODRIGUES DE AMORIM (APELADO), WELLINGTON SANTOS LOPES (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), CHARLES RODRIGUES DE AMORIM (APELANTE), GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA (APELANTE), LUELSON GUIMARAES (APELANTE), WELLINGTON SANTOS LOPES (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO –
1. RECURSO DEFENSIVO
–
1.1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
– VIABILIDADE – EXECUÇÃO ABANDONADA DE CRIME DE FURTO QUALIFICADO – INTERVENÇÃO POLICIAL – FUGA SEGUIDA DE TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA – QUEBRA DO NEXO CAUSAL ENTRE A TENTATIVA BRANCA DE FURTO E A RESISTÊNCIA À PRISÃO – AUSÊNCIA DE APODERAMENTO DA
RES ALIENA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES, E DE RESISTÊNCIA, AMBOS EM CONCURSO MATERIAL –
1.2. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS – ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS DE PROVA – SUFICIÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – CERTIDÃO DE NASCIMENTO – JUNTADA – IRRELEVÂNCIA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE INFORMA O NÚMERO DO REGISTRO GERAL [RG] E DO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA [CPF] – IDONEIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
1.3. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– PRETENDIDA EXCLUSÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDENAÇÃO ANTERIOR E DO RESPECTIVO TRÃNSITO EM JULGADO –
2. RECURSO ACUSATÓRIO
–
2.1. PRETENDIDA ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO DAS MAJORANTES DO ROUBO
– PRETENSÃO PREJUDICADA – DELITO DESCLASSIFICADO PARA FURTO –
2.2. DISTINÇÃO FÁTICA ENTRE CRIMES DE FURTO TENTADO CONTRA A AGÊNCIA BANCÁRIA E FURTO CONSUMADO EM RELAÇÃO À EMPRESA DE SEGURANÇA PRESTADORA DE SERVIÇOS
– VIABILIDADE – CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS – PLURALIDADE DE VÍTIMAS - PATRIMÔNIOS INDIVIDUALIZADOS QUE EFETIVAMENTE CORRERAM PERIGO – CONCURSO FORMAL PRÓPRIO HOMOGÊNEO ENTRE CRIMES – FRAÇÃO DE 1/6 –
2.3. PENA-BASE
– PRETENDIDA MAJORAÇÃO – CULPABILIDADE CALCADA NA PREMEDITAÇÃO – VERIFICAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS – PRINCÍPIO DA MIGRAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO FURTO PARA A PRIMEIRA FASE, E DA MAJORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRIMEIRA FASE –
3. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA
– AUTONOMIA PRESCRICIONAL – ART. 119 DO CP – PENAS INDIVIDUAIS DOS CRIMES NÃO SUPERIOR A DOIS ANOS – ART. 109, V, DO CP – RÉU RELATIVAMENTE MENOR – ART. 115 DO CP – REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA QUANTO A UM DOS RÉUS
–
4. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
EX OFFICIO
– APELO ACUSATÓRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

1. Recurso defensivo.

1.1. Responde por furto multiqualificado tentado [art. 155, § 4o, I, II e IV, do CP] em concurso com o crime de resistência [art. 329 do CP], e não por roubo impróprio majorado tentado [art. 157, §§ 1o e 2o, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP], aquele que, surpreendido por policiais militares durante o ato de tentativa de arrombamento do cofre da agência bancária, põe-se em fuga, ocasião em que promove a troca de tiros no afã de evitar a prisão.

1.2. Tendo ficado claro que não se tratou de uma ação criminosa ordinária, comum, e sim, uma invasão à agência bancária do Banco do Brasil S/A de Comodoro/MT planejada por pessoas com experiência nesse tipo de atividade, cujo montante de recursos necessário para a sua execução - que demandou a utilização de pelo menos dois veículos automotores alugados, alicates, brocas, lixadeiras e furadeiras profissionais, maleta com valor aproximado de R$60.000,00 destinada a bloquear sinais de aparelhos celulares, arma de fogo longa, de grosso calibre [não apreendida], custo de diárias dos criminosos que chegaram à cidade de Comodoro dias antes do crime – tornou certa e incontestável a presença de uma agremiação criminosa por trás desse grupo, pois é no mínimo irrazoável que fossem deixados arma de fogo, materiais e equipamentos de alto valor nas mãos de “marinheiros de primeira viagem”. Além disso,
cuida-se de associação criminosa armada, ainda que a arma de fogo portada pelos participantes da incursão criminosa não tenha sido apreendida, mas porque há referência expressa no relato dos oficiais da PM ouvidos em Juízo a esse respeito. Por último, o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido em associação criminosa não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade, a exemplo do Boletim de Ocorrência que discrimina a filiação, data de nascimento, e número do RG e CPF.

1.3. Impõe-se excluir a agravante indevidamente reconhecida na sentença, quando incomprovada a existência de condenação anterior e o respectivo trânsito em julgado, nos estreitos limites do art. 61, I, do CP.

2. Recurso acusatório.

2.1. Resulta prejudicada a pretensão de elevação da fração do roubo, quando desclassificado o fato para furto.

2.2. Constata-se a autonomia do furto de revólveres e coletes balísticos subtraídos de empresa de segurança, prestadora de serviço no Banco do Brasil S/A, já que ressai clarividente que a frustrada tentativa subtração dos valores pertencentes ao banco,
prima facie
, não se comunicava com a subtração das armas de fogo, munições e coletes balísticos que estavam guardados em um cofre separado do dinheiro da agência, e que pertencem à empresa de segurança, prestadora de serviços da instituição bancária, até mesmo porque o anseio do apelado não era a subtração da arma, apresentando-se mera alternativa à intenção previamente ajustada com os demais coacusados, o que possibilita a aplicação do sistema de concurso formal homogêneo, nos termos do art. 70, caput, do CP, dado o aproveitamento das mesmas circunstâncias de fato [escalada, rompimento de obstáculo e concurso de agentes] em que se encontrava inserido naquela oportunidade, para a realização desse crime autônomo.

2.3. Pena-base.

2.3.1. A premeditação autoriza a elevação da pena-base dos crimes de associação criminosa e furto triqualificado. Inteligência do Enunciado 49/TJMT.

2.3.2. É lícita e necessária a migração de duas das três qualificadoras do furto, bem como, de uma das duas majorantes do crime de associação criminosa, para ter lugar na primeira fase da dosimetria penal.

3. Imposta a pena individual, para cada crime, não superior a dois anos, ao réu relativamente menor, e decorridos mais de dois anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, opera-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, primeira figura, c/c art. 109, V, do CP, 110, 115 e 119, todos do CP.

4. Apelo defensivo parcialmente provido. Apelo acusatório parcialmente prejudicado, e provido parcialmente na parte conhecida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob Filho, bem como pela defesa comum a
Gabriel Santos de Oliveira
,
Luelson Guimarães
,
Charles Rodrigues de Amorim
e
Wellington Santos Lopes
, todos qualificados e representados pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa da Dra. Ana Lúcia Gonçalves Bandeira Duarte, em face da sentença condenatória constante dos ids. 64384676 a 64384681, lavrada nos autos da Ação Penal n. 0001729-13.2018.8.11.0046, cód. 119369, da 2a Vara da comarca de Comodoro, a qual, julgando parcialmente procedente a denúncia, reconheceu a prática dos crimes seguintes:

a)
Wellington Santos Lopes
, condenado nos termos do art. 157, §§ 1o e 2o, I e II, c/c art. 14, II [roubo à agência do Banco do Brasil de Comodoro], e art. 288, parágrafo único, todos do CP, absolvido que foi da imputação da prática do crime de corrupção de menores [art. 244B do ECA, ante a aplicação do princípio da consunção com a majorante do art. 288, parágrafo único, do CP] ao cumprimento da reprimenda de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo, facultada a possibilidade de recorrer em liberdade;

b)
Gabriel Santos de Oliveira
, condenado nos termos do art. 157, §§ 1o e 2o, I e II, c/c art. 14, II [roubo à agência do Banco do Brasil de Comodoro], e art. 288, parágrafo único, todos do CP, absolvido que foi da imputação da prática do crime de corrupção de menores [art. 244B do ECA, ante a aplicação do princípio da consunção com a majorante do art. 288, parágrafo único, do CP] ao cumprimento da reprimenda de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo, facultada a possibilidade de recorrer em liberdade;

c)
Luelson Guimarães
, condenado nos termos do art. 157, §§ 1o e 2o, I e II, c/c art. 14, II [roubo à agência do Banco do Brasil de Comodoro], e art. 288, parágrafo único, todos do CP, absolvido que foi da imputação da prática do crime de corrupção de menores [art. 244B do ECA, ante a aplicação do princípio da consunção com a majorante do art. 288, parágrafo único, do CP] ao cumprimento da reprimenda de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo, negada a possibilidade de recorrer em liberdade.

d)
Charles Rodrigues de Amorim
, condenado nos termos do art. 157, §§ 1o e 2o, I e II, c/c art. 14, II [roubo à agência do Banco do Brasil de Comodoro], e art. 288, parágrafo único, todos do CP, absolvido que foi da imputação da prática do crime de corrupção de menores [art. 244B do ECA, ante a aplicação do princípio da consunção com a majorante do art. 288, parágrafo único, do CP] ao cumprimento da reprimenda de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo, negada a possibilidade de recorrer em liberdade.

RECURSO ACUSATÓRIO

Nas razões oferecidas nos ids. 64384708 a 64384712, a douta acusação postula o reconhecimento de
condutas distintas
em relação às imputações a que o apelado
Charles Rodrigues Amorim
foi condenado, uma vez que entende que
a subtração violenta do revólver calibre 38 e de um colete balístico de propriedade da empresa de segurança que presta serviços ao banco

não
pode ser inserida como parte integrante do
roubo tentado perpetrado contra o Banco do Brasil S/A
.

Pede, assim, nesse estágio, o
reconhecimento de roubo majorado consumado
quanto a essa conduta, nos moldes da denúncia, em
concurso formal com o crime de roubo tentado
.

Prossegue requerendo a
majoração da pena aplicada a Charles e os demais sentenciados
, salientando que a sentença ignora a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, a exemplo da necessidade de migração de uma das duas majorantes do roubo, provadas e reconhecidas, para a primeira fase da dosimetria penal
.

Quanto aos delitos de
roubo
e
associação criminosa
, salienta que a
culpabilidade
dos apelados é de todo manifesta, uma vez que a conduta foi
premeditada
, justificando a elevação da pena-base.

Na sequência, entende que as
circunstâncias dos crimes de roubo e de associação criminosa
são reprováveis, pois, além do largo planejamento antes mencionado, houve forte investimento em equipamentos e ferramentas para dar cabo à execução das condutas delitivas a que se propuseram consumar, aproveitando-se ainda, do contexto de maior fragilidade que uma pequena cidade interiorana como é o caso de Comodoro, oferecia para facilitar os crimes.

No mais, salienta que,
em relação à tentativa
, o Magistrado jamais poderia ter compensado duas majorantes com uma única causa especial de diminuição de pena, ignorando assim, que os apelados percorreram a totalidade do
iter criminis
, não alcançando o resultado somente em razão da pronta intervenção da polícia. Pede, assim, que seja considerada apenas uma das
majorantes do roubo
,
cuja majoração pede seja elevada ao máximo de 1⁄2
,
reduzindo-se pela tentativa a fração mínima de 1/3
.

Contrarrazões ao recurso acusatório, nos ids. 64384720 a 64384722, apresentadas pela defesa comum a todos os apelados, requerendo o
desprovimento
da pretensão adversa.

Quanto à pretendida condenação de
Charles
também pelo roubo do revólver e do colete balístico que estava dentro da agência bancária, esclarece que não houve pluralidade de vítimas, no sentido da efetiva comprovação de que tais objetos não pertenceriam à própria agência bancária, já que, ao serem recuperados pela intervenção policial, foram restituídos ao gerente ao banco, e não a qualquer empresa de segurança.

Ademais, segundo aponta, ainda que fosse considerada a existência de uma segunda subtração patrimonial diversa daquela realizada contra o Banco do Brasil, tal fato configuraria furto e não roubo, registrando que em todas as oportunidades em que os apelados foram ouvidos, confessaram que não efetuaram qualquer disparo de arma de fogo, limitando-se a fugir do local ante a aproximação policial, não havendo prova capaz de infirmar essas versões.

Quanto à dosimetria da pena, entende que a aplicação da pena mínima foi justa e atendeu à ausência de excepcionalidades das circunstâncias judiciais, não servindo a tese que conclama a migração de uma das majorantes do roubo para a primeira fase, vez que tal procedimento esbarra no enunciado da Súmula 443/STJ, o mesmo se podendo dizer em relação à compensação das majorantes do roubo com a tentativa.

Pede, ao final, pela intimação pessoal da Defensoria Pública Estadual atuante na segunda instância, consoante permissivo do art. 128, I, da LCF 80/1994 e art. 5o da LCE 146/2003, sob pena de nulidade.

RECURSO DEFENSIVO

A defesa comum a
Gabriel Santos de Oliveira
,
Luelson Guimarães
,
Charles Rodrigues de Amorim
e
Wellington Santos Lopes
postula nas razões constantes dos ids. 64384733 a 64384736 a
desclassificação do crime de roubo tentado para furto tentado
, visto que não ficou comprovado que os apelantes reagiram com violência à intervenção da polícia, tendo simplesmente se limitado a fugir da perseguição policial.

Subsidiariamente, pede que, caso seja mantida a incriminação de terem os apelados efetuado disparo contra a guarnição policial, que considere então que
o início da perseguição policial iniciou um novo contexto causal do crime de disparo de arma de fogo, nos termos do art. 15 da Lei n. 10.826/2003, cumulado com o crime de furto qualificado tentado
.

Assere, ainda, a
ausência de elementos suficientes de prova de estabilidade ou permanência do crime de associação criminosa
, e por isso postula a absolvição por anemia probatória.

Quanto à dosimetria da pena, pede a
exclusão da majorante do parágrafo único do art. 288 do CP, aplicada a todos os apelantes
, em razão da ausência de comprovação da menoridade do suposto menor infrator, devendo-se salientar ainda que não houve utilização de arma de fogo para a execução do referido crime, pois a única arma apreendida foi aquele jogada no terreno baldio dos Banco do Brasil.

Em relação a
Luelson
, postula a
exclusão da reincidência e a mitigação da pena a ele aplicada
, visto que em relação ao crime anterior foi reconhecida a ocorrência da prescrição, que apaga todos os efeitos da condenação.

Pede, ao final, pela intimação pessoal da Defensoria Pública Estadual atuante na segunda instância, consoante permissivo do art. 128, I, da LCF 80/1994 e art. 5o da LCE 146/2003, sob pena de nulidade.

A distribuição originária foi realizada sob a modalidade sorteio ao eminente Des. Rui Ramos Ribeiro [id. 64229142]. Entretanto, a julgar que a certidão de pesquisa constante do id. 64818965 apontou a preexistência de prevenção de julgador, ante o julgamento do HC 1002221-58.2020.8.11.0000, da relatoria deste Julgador, a apelação foi redistribuída na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000 [id. 65126980].

A certidão constante do id. 64818967 atestou que o presente recurso independe do recolhimento de preparo,
ex vi
do art. 77 do RITJMT.

Considerando que os autos subiram a esta Corte de Justiça sem as contrarrazões ao recurso defensivo, determinei a devolução dos autos à instância originária, para que certificasse a tempestividade do recurso defensivo e que coletasse, no prazo legal, as contrarrazões do Ministério Público Estadual, na forma do art. 600,
caput
, do CPP.

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DEFENSIVO

Consta que o Ministério Público ofertou contrarrazões ao recurso defensivo em 16/6/2021, no id. 90741973, sustentando, quando ao pedido de desclassificação para a figura de furto qualificado, que os depoimentos de policiais confirmam a ocorrência de roubo, desnaturando a pretensão desclassificatória.

Quanto à pretendida absolvição da imputação da prática de associação criminosa por ausência de elementos constitutivos do tipo penal, salientou que a prova do crime está calcada no depoimento de testemunhas, as quais sustentam que os apelantes recebiam ordens da pessoa identificada apenas como “DK”, além de terem tentado utilizar aparelho destinado a bloquear chamadas de aparelho celular, e que havia um planejamento estratégico forte por trás da ação criminosa colimada pelo grupo criminoso.

Quanto ao pedido de redução de pena, alega que a majorante do art. 288, parágrafo único, do CP, ficou comprovada pela comprovação da utilização de uma arma longa, provavelmente um fuzil, para a prática do roubo, nos termos dos depoimentos de policiais colhidos em Juízo.

Além disso, quanto à comprovação da menoridade do adolescente participante do crime ficou comprovada nos autos, sendo irrelevante a ausência de juntada da respectiva certidão de nascimento.

Quanto à reincidência do apelante Luelson, salientou que de fato a condenação anterior contra referido apelante quedou atingida pela prescrição da pretensão punitiva, de modo a permitir o alijamento do acréscimo respectivo.

Postulou, assim, pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, apenas para o fim de reduzir a pena de
Luelson
em razão do decote da reincidência.

PARECER DA CÚPULA MINISTERIAL

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pelo
provimento
do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, alegando que a ação de subtração do colete balístico e revólver, pertencentes à empresa
Security
, deve ser considerado como conduta autônoma frente o crime de roubo tentado perpetrado contra o
Banco do Brasil
.

“
Assim, apesar de tratar-se de uma ação única, houve lesões a patrimônios distintos, da instituição financeira e também da empresa de segurança, sendo forçoso reconhecer a prática dos delitos e a ocorrência concurso formal de crimes
” [id. 95168488, p. 7].

Quanto ao pedido de aumento da pena aplicada aos condenados, corroborou a fala ministerial de origem, vislumbrando a avaliação pejorativa da culpabilidade, dada a presença de premeditação do roubo, o que torna a pena-base mais censurável sob o ponto de vista da dosimetria da pena.

Quanto ao recurso defensivo, alegou não haver procedência o reclamo desclassificatório, pois ficou comprovado que no momento da fuga os apelantes se utilizaram de violência contra policiais, justificando a caracterização do crime de roubo.

Quanto ao crime de associação criminosa, sustentou a presença de elementos testemunhais que confirmam a estabilidade e permanência do vínculo associativo, justificando a condenação.

Por último, fez coro à pretensão defensiva quanto à exclusão da agravante da reincidência, já que a condenação anterior que a justificou quedou fulminada pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Concluiu, ao final,
verbis
:

“
Diante de todo o exposto, desnecessário tecer maiores argumentações acerca dos recursos, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05.07.2017-CNMP, adoto ‘per relationem’ as bem-lançadas razões e contrarrazões do douto Representante do Ministério Público da instância singela, e manifesto-me pelo
PROVIMENTO
do recurso interposto pelo Ministério Público e pelo
PROVIMENTO PARCIAL
do recurso interposto pela defesa, para tão somente afastar a reincidência do recorrente
LUELSON GUIMARÃES
” [id. 95168488, p. 15].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que
Wellington Santos Lopes
,
Gabriel Santos de Oliveira
,
Charles Rodrigues de Amorim
,
Luelson Guimarães
,
Adre Junior Batista
e
Marcus Vinicius Costa de Arruda
, todos qualificados, foram denunciados acusados de perpetrar os crimes de roubo majorado tentado, perpetrado na agência do
Banco do Brasil S/A
da cidade de Comodoro/MT [art. 157, §§ 1o e 2o, I e II – antiga redação –, c/c art. 14, II, ambos do CP], associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], corrupção de pessoa menor de idade, no caso, o adolescente [J. P. M.] [art. 244-B do ECA], sendo imputado ainda a
Charles Rodrigues de Amotim
o crime de roubo majorado tentado perpetrado contra a empresa
Security
, em concurso formal com o crime de roubo perpetrado no
Banco do Brasil S/A
[art. 157, §§ 1o e 2o, I e II – antiga redação – na forma dos arts. 14, II, e 70,
caput
, todos do CP], e a
Adre Junior Batista
, o crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.34/2006].

De acordo com a inclusa denúncia incriminadora,
verbis
:

“[...]
no dia 04 de março de 2018, por volta das 03h30min, na agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Valdir Masutti, s/no, centro, em Comodoro/MT, WELLINGTON SANTOS LOPES, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA, CHARLES RODRIGUES DE AMORIM, LUELSON GUIMARÃES, ADRE JUNIOR BATISTA e MARCUS VINICIUS COSTA DE ARRUDA, previamente ajustados, na forma de associação criminosa, de forma dolosa, em concurso de pessoas [incluindo o adolescente infrator
J. P. M.
], foram flagrados tentando subtrair valores da agência bancária, vindo eles a empregarem violência contra pessoa mediante disparos de arma de fogo, no intuito de assegurarem a impunidade do crime.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, dentro da agência bancária, o denunciado CHARLES RODRIGUES DE AMORIM subtraiu para si 01 [um] revólver, calibre .38, e 01 [um] colete balístico, também empregando violência logo após a subtração a fim de assegurar a detenção das coisas para si.

No mesmo dia, o denunciado ADRE JUNIOR BATISTA foi flagrado e autuado porque guardou, manteve em depósito e armazenou, em sua residência, localizada na Rua Bahia, no 877N, São Francisco, nesta urbe, 02 [duas] porções de maconha pesando 1.390,00g [um mil, trezentos e oitenta e nove gramas], e 01 [uma] porção maconha com peso de 8,93g [oito gramas e noventa e três centigramas], para fins diversos do uso próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, a Polícia Militar foi acionada pelo gerente da agência bancária que havia recebido informações da central de monitoramento no sentido de que teriam pessoas na sala do cofre, razão pela qual as equipes se deslocaram até o local e, estando lá, constataram que acontecia uma tentativa de furto no banco.

Ao perceberem a presença da polícia, os denunciados WELLINGTON SANTOS LOPES, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA, CHARLES RODRIGUES DE AMORIM, LUELSON GUIMARÃES, ADRE JUNIOR BATISTA e MARCUS VINICIUS COSTA DE ARRUDA empreenderam fuga do local, efetuando diversos disparos contra as guarnições, visando garantir a fuga e assegurar o produto da subtração.

Ficou esclarecido nas investigações que os denunciados WELLINGTON SANTOS LOPES, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA, CHARLES RODRIGUES DE AMORIM, LUELSON GUIMARÃES, MARCUS VINICIUS COSTA DE ARRUDA e o adolescente infrator vieram de Cuiabá/MT, previamente ajustados, a fim de cometer o crime em tela, sendo entre os associados dividida a ação criminosa.

O denunciado WELLINGTON SANTOS LOPES ficou encarregado pelo grupo de vigiar o Núcleo da Polícia Militar, devendo ele avisar os demais denunciados caso houvesse movimentação no quartel. Já o denunciado LUELSON GUIMARÃES ficou responsável por vigiar a rua, posicionando-se na escada do lado de fora da agência, observando a movimentação na avenida e a chegada dos militares, sendo que foi ele quem alertou o denunciado CHARLES RODRIGUES DE AMORIM e o adolescente infrator Junior Pereira Macedo, que estavam dentro da agência, de que a polícia havia aportado no local. O denunciado CHARLES RODRIGUES DE AMORIM, além de ser responsável por acessar a sala do cofre e pegar os valores para o grupo, enquanto tentava arrombar a parede deste recinto, aproveitou-se da oportunidade e subtraiu para si 01 [um] revólver, calibre .38, e 01 [um] colete balístico de propriedade da empresa de segurança do banco.

O denunciado GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA também fazia a vigia do grupo, ficando posicionado em uma rua lateral da agência bancária, com a finalidade de espreitar a movimentação da polícia.

Por sua vez, o denunciado ADRE JUNIOR BATISTA era o contato do grupo em Comodoro/MT, responsável pela logística, bem como por fornecer local para abrigar os demais denunciados antes e depois do crime, tanto que, antes do ato delitivo, ele os levou até sua residência, fornecendo-lhes alimentação e informações e, após a empreitada, conduziu-os para a casa de sua genitora, de onde os integrantes da associação criminosa saíram antes de serem presos na rodovia, tentando foragir da cidade.

Por fim, o acusado MARCUS VINICIUS COSTA DE ARRUDA era o responsável por trazer até a cidade o equipamento de bloqueio de sinal, o qual foi apreendido pelos militares, bem como era encarregado de auxiliar os demais denunciados após o roubo.

Não bastasse isso, em diligência na residência do denunciado ADRE JUNIOR BATISTA, foram localizadas pela Polícia Militar 02 [duas] porções de maconha pesando 1.390,00g [um mil, trezentos e oitenta e nove gramas], e 01 [uma] porção maconha com peso de 8,93g [oito gramas e noventa e três centigramas], as quais ele guardou, armazenou e manteve em depósito, para fins diversos do uso próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” [
sic
denúncia, id. 64322454].

Consta que
a ação penal foi
desmembrada

em relação aos codenunciados
Marcus Vinicius Costa de Arruda
e
Adre Junior Batista
, e sentenciada em relação aos demais, consoante já relatado anteriormente.

O acervo fático-processual ficou assim analisado:

“[...]
1. Do crime de roubo majorado.

[...]

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante [fs. 02/03 do IP]; boletim de ocorrência no. 2018.72791 [fs. 42/44 do IP]; boletim de ocorrência no. 2018.73008 [fs. 45/50 do IP]; boletim de ocorrência no. 2018.72886 [f. 51 do IP]; termo de exibição e apreensão [fs. 52/53 do IP]; laudo pericial no. 410.2.04.2018.003614-01 [fs. 83/84 do IP]; relatório policial [fs. 90/92 do IP]; fotografas [fs. 93/96 do IP]; laudo pericial no. 410.2.04.2018.003125-01 [ref. 06], bem como pelos depoimentos colhidos nos autos.

No que tange à autoria, o arcabouço probatório é suficiente para ensejar a condenação.

Consta no painel probatório coligido ao processo que os denunciados WELLINGTON SANTOS LOPES, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA, CHARLES RODRIGUES DE AMORIM e LUELSON GUIMARÃES, previamente ajustados, na forma de associação criminosa, de forma dolosa, em concurso de pessoas [incluindo o adolescente infrator Junior Pereira Macedo], foram flagrados tentando subtrair valores da agência bancária, vindo eles a empregarem violência contra os policiais militares mediante disparos de arma de fogo, no intuito de assegurarem a impunidade do crime.

Os acusados confessaram parcialmente a prática dos delitos
. Todavia, a parcela negada pelos denunciados encontra-se absolutamente isolada das demais provas carreadas aos autos, produzidas durante a persecução criminal, deixando evidente o intuito de furtar-se das penas da lei.

O acusado
LUELSON GUIMARÃES, durante o interrogatório em Juízo, afirmou que participou da empreitada criminosa que culminou na tentativa de roubo da agência bancária de Comodoro/MT, e que sua função foi de “olheiro”,
aguardando na lateral direita a presença da polícia para avisar os comparsas, de forma que, avistando a guarnição, de fato informou os corréus que se encontravam no interior do banco através de ligação telefônica, conseguindo eles, portanto, fugir do local e esconder-se em uma matagal próximo, até que outros indivíduos os resgataram em um veículo.

Em Juízo, o acusado
WELLINGTON SANTOS LOPES relatou que sua participação na tentativa de roubo consistiu em observar o quartel da polícia militar através do hotel, avisando seus comparsas em caso de movimentação
. Que, posteriormente, o acusado Adre Junior Batista o buscou no local, informando-lhe que a execução do roubo não se concretizou, levando-o até o mato para esconderem-se.

Já o acusado
Charles Rodrigues de Amorim, perante a autoridade judiciária, narrou que adentrou no local inicialmente sozinho e que a intenção era subtrair numerários na agência desativando os alarmes, mas que a ação foi interrompida pela chegada da polícia enquanto cortavam um dos cofres. Negou que tenham efetuado disparos de arma de fogo, mas que, de fato, subtraiu um revólver e um colete balístico da agência bancária do interior de um cofre, abandonando-os no matagal posteriormente.

Por fim, quanto ao acusado GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA, quanto interrogado judicialmente, o mesmo nada acrescentou quanto aos fatos e sua participação na empreitada criminosa, apenas declarou o cometimento do delito.

Por outro lado, o policial militar LINDOMAR LUQUE DE FRANCO, que participou da abordagem durante a execução da empreitada criminosa, afirmou em sede policial que:

‘a GUPM foi acionada pelo monitoramento da agência do Banco do Brasil, informando que havia dois indivíduos dentro da sala do cofre do banco, tentando arromba-lo, que de imediato a guarnição de serviço deslocou até o referido banco; que durante o cerco, uma das equipes avistou um dos indivíduos e deu ordem de parada ao mesmo, que desobedeceu e fugiu sentido à Avenida Valdir Masutti, onde recebeu voz de parada de outra equipe que fazia cerco, sendo que o indivíduo estava em posse de uma arma de fogo, longa, aparentando ser fuzil apontou para a GUPM que imediatamente revidamos e passamos a acompanha-lo a pé, que ele tomou sentido bairro São Francisco, sendo que próximo a rua dos Araçás com a rua Bahia avistamos um indivíduo com as mesmas características tentando entrar em um veículo Ford Fiesta de cor prata, que quando nos aproximamos os indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo contra a GUPM, que formos obrigados a abrigar e revidamos [...] QUE outra equipe policial abordou a pessoa de nome Júnior Pereira de Macedo, saindo da agência bancária pelo telhado em posse de um revólver calibre 38, municiado com quatro munições intactas, que foi dado voz de prisão ao mesmo e conduzido à unidade policial [...] QUE ainda em continuidade as diligências recebemos uma denúncia informando que um veículo branco teria jogado uma maleta em um matagal, próximo ao pátio da secretaria de obras de Comodoro, que em buscas no local apontado encontramos uma maleta e dentro dela um equipamento, provavelmente usado em arrombamentos de bancos, pois quando o ligamos todos os sinais de telefonia próximo a maleta caíram, deixando os aparelhos sem sinal [...] QUE observamos que eles entraram pelo telhado, e acessaram todas as sala da agência através do teto e do forro de gesso, que no local foram apreendidos objetos usados pela quadrilha na ação criminosa, conforma consta no campo de apreensões [...].’

Corroborando o depoimento policial acima descrito colhe-se dos autos o Laudo Pericial no. 410.2.04.2018.003125-01 [ref. 06] em que se extraí a seguinte conclusão acerca da dinâmica parcial de execução dos atos:

‘[...] Os suspeitos possivelmente adentraram o terreno pela porção posterior, na qual existe um terreno baldio e, posteriormente, adentraram a edificação pelo telhado, sendo realizados danos nos forros de gessos de diversos setores, alguns produzidos com objetivo de identificar qual o compartimento se tratava, de forma que das 07 (sete aberturas realizadas no forro, apenas 04 (quatro possibilitavam a passagem de uma pessoa, a saber, as 02 (duas localizadas no corredor de acesso às salas administrativas, 01 (uma na sala da tesouraria e 01 (uma localizada no setor adjacente à entrada para os banheiros, localizada na porção posterior da edificação. Após adentrarem na edificação arrombaram a porta de uma das salas de arquivo, da sala on-line e a porte da sala dos cofre, danificando o teclado do sistema de alarme, as câmeras localizadas no corredor e na sala cofre e serraram, de forma parcial, a porta de 01 (um) dos cofres da agência. Os vestígios constatados no almoxarifado são indicativos de que o alçapão existente no setor foi o provável ponto de saída utilizado pelos suspeitos para se evadirem do local, visto que a equipe da Polícia Militar foi acionada e frustrou a ação criminosa.’

No mesmo sentido, o policial militar, Major DEIVYT DE OLIVEIRA TOMÉ, durante audiência de instrução, asseverou que, após ser acionado pela central de monitoramento da agência bancária, compondo uma das equipes, aproximou-se do banco pela frente e visualizou um indivíduo correndo munido com uma arma longa e que veio a desobedecer ordem de parada. Que, em continuidade ao acompanhamento, encontrou dois indivíduos adentrando em um veículo, sendo que um deles efetuou disparo de arma de fogo contra a guarnição. Que, em retorno ao local, o menor infrator foi preso pela guarnição enquanto saía do banco pelo telhado, tendo ele confessado a prática delitiva. Que, posteriormente, durante diligência, foram presos os acusados, que também confessaram a prática.

O derradeiro policial militar ouvido em juízo, Capitão SAMUEL FERREIRA ALMEIDA, confirmou os fatos acima narrados, ressaltando ainda que, durante a abordagem policial inicial, os acusados confessaram a prática e deram detalhes da participação de cada um deles na execução do crime. Ainda, relatou que, posteriormente, foi encontrado pela equipe policial um aparelho utilizado pelos acusados para bloquear sinais telefônicos, bem como novamente ressaltou que um dos indivíduos, ao evadir-se do local no intuito de fugir da polícia, portava uma arma de fogo de longa, possivelmente um fuzil, e que somente foram apreendidas pela guarnição a arma de fogo e colete roubados do interior da agência bancária, pertencentes à empresa de segurança.

Cumpre consignar que as testemunhas policiais apresentaram depoimentos harmônico e coerente. Como é cediço, o depoimento das testemunhas policias possuem inegável eficiência probatória e gozam de presunção de veracidade, pois estes são funcionários do Estado, que tem dever legal de promover a justiça, não havendo motivos para incriminar inocentes.

[...]

Portanto, denota-se da circunstância fática e detalhes acima explanados que os fatos narrados na inicial acusatória são verídicos e incontestes, restando demonstrado nos autos o cometimento do delito de tentativa de roubo impróprio e não furto, como pretende fazer crer a defesa.

A respeito da consumação dos crimes de furto e roubo, sempre houve uma discussão acirrada na doutrina. Entretanto, já há algum tempo vêm o STJ e o STF decidindo pela desnecessidade da posse tranquila e tendendo para a adoção da Teoria da “Amotio” em suas decisões, a qual profere que seria necessário apenas a remoção da coisa do lugar onde se achava, sem exigência de posse tranquila e mansa.

[...]

Consolidando o raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça emitiu enunciado Sumular no 582, nos seguintes termos: ‘Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’.

É o caso dos autos, pois conforme relatado acima, consoante o Termo de Exibição e Apreensão (págs. 64/64), constando a apreensão de armas de fogo, bem como pelos depoimentos policiais, tem-se que os denunciados, após o arrombamento do cofre localizado no interior do Banco, foram surpreendidos com a chegada dos policiais militares e começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os agentes, não logrando êxito na locomoção da res visada dada a ação policial a contento. Desta feita, caracterizada a ocorrência da majorante previstas no inciso I do §2o do artigo 157 do Código Penal.

Também restou comprovada a ocorrência da majorante disposto no inciso II do §2o do art. 157 do mesmo Códex, considerando que houve pluralidade de agentes e condutas, uma vez que restou comprovado que os acusados, conjuntamente, participaram da tentativa de roubo, cada qual exercendo uma função diferente a fim de garantir a execução do ato.

Assim, comprovada autoria e materialidade, não havendo qualquer excludente de ilicitude, a condenação dos acusados é medida imperativa.

No tocante a incidência de concurso formal do crime de roubo majorado em relação ao denunciado Charles Rodrigues de Amorim, tenho que tal asserção não procede, pois em que pese terem sido subtraídos o colete e a arma pertencente a segurança do Banco além da tentativa de subtração do dinheiro depositado junto ao cofre, não há configuração de duas vítimas, conforme sustentado pela acusação, pois o roubo foi perpetrado em desfavor do Banco, com a tentativa e a consumação de subtração de objetos pertencentes a Agência Bancária.

2. DA FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA

[...]

Pois bem, tenho que este delito restou devidamente comprovado ante os depoimentos das testemunhas jungidos aos autos, dando conta de que os acusados associaram-se de forma estável, advindos da cidade de Cuiabá/MT, para o fim específico de cometer crimes, recebendo ordens de pessoa identificada apenas como ‘D.K.’, o qual supostamente estaria sendo o ‘cabeça’ da ação, recolhido em penitenciária brasileira, para a execução da prática delitiva, sendo que os denunciados unidos pelo mesmo propósito, qual seja, a subtração de valores e bens pertencentes ao Banco do Brasil, Agência Bancária de Comodoro, deram início a empreitada criminosa, inclusive envolvendo a participação de adolescente,
[J. P. M.]
, e utilizando arma de fogo para tanto.

Desta feita, presente o requisito de estabilidade, conclusão única face ao modus operandi efetivado pelos denunciados, imprescindível para tentativa de subtração de valores de uma Agência Bancária, a qual possui fortes aparatos de segurança inerentes a atividade econômica desenvolvida; bem como o requisito de finalidade de perpetração de uma indeterminada série de crimes, mencionado alhures.

Nessa toada, configura-se com perfeição o tipo punitivo delineado acima, pois houve a associação de mais de três pessoas para o fim de cometer crimes, independente de quantos ou quais sejam.

3. DA CORRUPÇÃO DE MENORES

Após a edição da Lei n.o 12.850/13, o delito de corrupção de menores não mais subsiste em concurso formal com a associação criminosa.

A referida lei alterou o tipo penal do art. 288, caput e parágrafo único, do CP, renomeando o crime de formação de quadrilha ou bando para associação criminosa e estabelecendo como nova causa de aumento de pena a participação de criança ou adolescente.

A objetividade jurídica da norma, assim como ocorre no delito de corrupção de menor, é a proteção à moralidade da pessoa em desenvolvimento. Diante dessa inovação legislativa, os Julgadores explicaram que, quando o crime de corrupção de menor ocorrer no contexto da associação criminosa, não mais subsiste o concurso formal de delitos, mas ilícito penal único, em atenção ao princípio da especialidade.

Por se tratar de norma mais favorável ao réu, aplicável, portanto, de forma retroativa, o Colegiado afastou a condenação pelo crime de corrupção de menores e redimensionou a pena do delito de associação criminosa com participação de criança ou adolescente.

Nesse sentido, em caso similar ao dos autos colhe-se o julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. QUADRILHA OU BANDO ARMADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. CORRUPÇÃO DE MENOR. LEI No 12.850/2013. CAUSA DE AUMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO. CRIME ÚNICO. DOSIMETRIA. REVISÃO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. RETROATIVIDADE. NORMA MAIS BENÉFICA. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO DOBRO PARA METADE (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE).

O erro material encontrado no relatório e na parte dispositiva da sentença pode ser corrigido de ofício pelo próprio Juiz prolator do decisum ou pelo Tribunal em instância recursal.

Mantém-se a condenação pelo crime de associação criminosa (antes denominado formação de quadrilha ou bando), quando o robusto acervo probatório, constituído pela prova oral e pelas transcrições das interceptações das comunicações telefônicas demonstra, com certeza, a prática desses delitos.

Em relação às circunstâncias do crime, devem ser entendidas como elementos que não compõe o crime, mas que influenciam em sua gravidade. Se o grupo era organizado para a prática de crimes graves, como roubo de veículos, está justificada a majoração da pena-base em razão de referida circunstância judicial.

A mesma fundamentação, porém, não pode ser utilizada para análise negativa das consequências do crime, sob pena de bis in iden.

Para configuração do delito de associação criminosa armada, basta que um de seus integrantes esteja a portar armas.

A Lei no 12.850/2013 alterou o tipo penal do art. 288, caput e parágrafo único do CP, para mudar a denominação do crime de formação de quadrilha ou bando para associação criminosa. Além disso, modificou a causa de aumento para prevê-la não apenas no caso de ser armada, mas também quando houver a participação de criança ou adolescente.

A objetividade jurídica, tanto no crime de associação criminosa com participação de criança ou adolescente quanto no delito de corrupção de menor, é a proteção à moralidade da pessoa em desenvolvimento. Sendo ambos crimes formais, mediante a aplicação do Princípio da Especialidade, não mais subsistir o concurso formal de delitos, mas ilícito penal único.

Aumenta-se a pena de metade, quando se verifica que a associação criminosa era armada e havia participação de pelo menos dois adolescente na prática dos crimes e na negociação do produto dos ilícitos penais.

Apelações parcialmente providas. (Acórdão n.o 790326, 20120710314237APR, Relator: SOUZA E AVILA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 15/05/2014, Publicado no DJE: 21/05/2014).

A participação do adolescente e o conhecimento da idade deste pelos denunciados restou demonstrada através das provas produzidas nos autos, notadamente pelo depoimento do próprio adolescente, Junior Pereira Macedo, às págs. 23/25, constando que possuía 17 anos na época dos fatos, o qual detalhou pormenorizadamente os detalhes da ação delitiva e de sua função na intentada criminosa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os réus WELLINGTON SANTOS LOPES, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA, LUELSON GUIMARÃES e CHARLES RODRIGUES DE AMORIM, qualificados nos autos, como incurso nas disposições do artigo 157, § 1o e § 2o, incisos I e II, na forma do artigo 14, inciso II; artigo 288, com aumento de pena do seu parágrafo único, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal
” [sentença, ids. 64384676, pp. 3-ss, a 64384678, p. 2].

Analiso, primeiramente, a pretensão defensiva, que é mais ampla, e cujo desfecho poderá refletir no resultado do anseio acusatório.

I. RECURSO DEFENSIVO

I.I. ROUBO MAJORADO – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO TENTADO

Como visto, quanto ao crime de roubo majorado tentado, perpetrado em face do
Banco do Brasil S/A
, agência de Comodoro/MT, e o crime de roubo dos coletes balístivos empresa
Security
, imputados exclusivamente ao codenunciado
Charles Rodrigues de Amorim
, a sentença considerou que o crime foi perpetrado mediante violência empreendida contra policiais.

Irresignada, a defesa
comum a
Gabriel Santos de Oliveira
,
Luelson Guimarães
,
Charles Rodrigues de Amorim
e
Wellington Santos Lopes
postula nas razões constantes dos ids. 64384733 a 64384736 a
desclassificação do crime de roubo tentado para furto tentado
, visto que não ficou comprovado que os apelantes reagiram com violência à intervenção da polícia, tendo simplesmente se limitado a fugir da perseguição policial.

Para analisar o pedido defensivo, é necessário avaliar se houve quebra do nexo de causalidade entre a primeira ação delitiva, que intentava à subtração de valores do
Banco do Brasil S/A
, e a segunda ação criminosa, caracterizada pela resistência ofertada contra policiais militares que buscaram reprimir aquela tentativa frustrada de subtração patrimonial.

Nesse enfoque, assinalou ou
Sd PM Lindomar de Luque de Franco
, desde a fase inquisitorial, que a guarnição foi avisada pelo departamento de monitoramento do
Banco do Brasil S/A
de que estaria em andamento uma tentativa de arrombamento do cofre da referida instituição bancária, e que depois de rumarem até o local indicado, avistou um dos indivíduos dentro da agência, que, ao ser interpelado a render-se, “
desobedeceu e fugiu sentido a avenida Valdir Masuti, onde recebeu voz de para de outra equipe que fazia o cerco, sendo que o indivíduo estava em posse de uma arma de fogo, longa, aparentando ser fuzil, apontou para a GPM que imediatamente revidamos e passamos a acompanha-lo a pé, que ele tomou sentido bairro São Francisco, sendo que próximo a rua dos Araçás, com a rua Bahia, avistamos um indivíduo com as mesmas características tentando entrar em um veículo Ford Fiesta de cor prata, que quando nos aproximamos os indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo contra a GUPM, que fomos obrigados a abrigar e revidamos; que nesse ínterim, dois indivíduos fugiram a pé sentido bairro São Francisco
[...]
que outra equipe policial abordou a pessoa de nome
[J. P. M.]
saindo da agência bancária pelo telhado em posse de um revólver calibre 38, municiado com quatro munições intactas, que foi dado voz de prisão ao mesmo
[...]
Dando continuidade às diligências recebemos informações de populares que avistaram dois indivíduos correndo e entrando uma residência localizada na rua Bahia, sem número, que passou as características do imóvel, que a guarnição de serviço conseguiu a casa; que quando fazíamos a busca na residência, encontramos marcas de sangue e rastros de veículos
[...]
os indivíduos fugiram em um veículo Fiat Strada de cor branca com placas de Várzea Grande
[...]” [depoimento inquisitorial de Lindomar Luque de Franco, id. 64322456, pp. 4-5].

Por sua vez, o
Ten PM Samuel Pereira Almeida
, ainda em sede inquisitorial, compunha a outra guarnição policial que logrou prender os ocupantes da Fiat Strada branca, tendo narrado que a abordagem e prisão em flagrante dos apelantes ocorreu por meio de um bloqueio na BR 364, sentido município de Sapezal, ocasião em que foram presos na ocasião
Wellington Santos Lopes
,
Gabriel Santos de Oliveira
,
Luelson Guimarães
e
Charles Rodrigues de Amorim
, sendo que nessa oportunidade não houve troca de tiros [depoimento inquisitorial de Samuel Pereira Almeida, id. 64322456, pp. 2-3].

A testemunha Samuel ainda assinalou que os ocupantes do veículo automotor abordado confessaram terem participado da tentativa de subtração patrimonial na agência do Banco do Brasil S/A, mas negaram que tivessem efetuado disparos de arma de fogo, “[...]
sendo que Charles afirma que correu desarmado, e escondeu um revólver próximo ao muro que dá acesso ao banco na

garagem, porém, não localizamos a citada arma; QUE o conduzido Luelson disse que correu e jogou a arma enrolada em uma lona em terreno baldio na esquina da rua Espírito Santo com a rua das Mangueiras, onde foi localizado um revólver calibre 38 com cinco munições deflagradas
” [
sic
idem].

Por último, consta que
Wellington
indicou o local onde poderia ser localizado
Adre Junior Batista
, e onde ele efetivamente foi preso em poder de dois tabletes de maconha e uma balança de precisão.

O
Maj PM Deivyt de Oliveira Tomé
, na fase inquisitorial, apenas corroborou o relato versado pelo Ten PM Samuel Pereira Almeida, sem acrescentar outros pormenores [id. 64322455, pp. 4-5].

O adolescente [J. P. M.], na fase inquisitorial, disse que durante a execução do arrombamento do cofre da agência bancária, estava dentro da agência juntamente com outro indivíduo, posteriormente identificado como sendo
Charles Rodrigues de Amorim
, quando “Fernando”, que estava exercendo a função de olheiro do lado de foram avisou que “
tinha polícia na área
”, e que dado o sinal, subiram a parede, retornando para os fundos da agência. Disse ainda que enquanto o comparsa saiu pelos fundos, o adolescente preferiu tentar evadir pelo telhado, pela frente, e que nesse momento foi preso pela Polícia Militar, ainda no local do crime [depoimento inquisitorial de [J. P. M.], no id. 64322457, p. 4].

Apesar de terem sido presos em flagrante delito,
Wellington Santos Lopes
[id. 64322458, p. 2],
Gabriel Santos de Oliveira
[id. 64322458, p. 5]
Luelson Guimarães
[id. 64322459, pp. 6-7], e
Adre Junior Batista
[id. 64322460, pp. 2-3] preferiram manter silêncio quanto aos fatos descritos na denúncia, ao passo que
Charles Rodrigues de Amorim
confessou a prática delitiva [id. 64322459, pp. 1-3], salientando que foi ele quem resolveu entrar na agência bancária juntamente com o adolescente [J. P. M.], e que durante a tentativa de arrombamento do cofre, ao ser avisado da presença da polícia, saiu em fuga, ouvindo barulho de disparos de arma de fogo, os quais nega ter sido o autor.

Alega que fugiram em um carro branco, mas foi preso quando se deslocavam pela BR364 sentido cidade de Sapezal/MT.

Em Juízo,
Charles Rodrigues de Amorim
, ao ser interrogado em Juízo, esclareceu que realmente participou do fato no interior da agência bancária, mas negou que tivesse feito uso de violência contra os policiais:

“
[Indagado pela MM. Juíza se no momento da abordagem policial o interrogando realizou disparos de arma de fogo contra policiais, respondeu]
Não senhora, só a polícia que cometeu.
[Indagado se algum dos criminosos estava armado, respondeu]
Não senhora, nenhum de nós, porque esse artigo que nós estamos, eles colocaram até errado, colocaram 157, o artigo que nós fizemos era furto, 155. Nós não tina nenhuma arma...
” [interrogatório judicial do apelante Charles Rodrigues de Amorim].

Por sua vez, a mesma versão é sustentada por
Gabriel Santos de Oliveira
:

“
[Indagado se os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, respondeu]

O que eu tenho que declarar é que eu sei que eu errei nesses atos, o acontecido, mas eu estou aqui para pagar o meu erro, mas da forma que a gente esté sendo enquadrado é injusto porque da forma que a gente fez é tentativa de furto e a gente está sendo enquadrado no 157, 157 é roubo a mão armada, a gente não estava armado, não tinha nenhuma arma no local.
[
Indagado se confessa que cometeu o furto, respondeu
]
Sim
” [interrogatório judicial do apelante Gabriel Santos de Oliveira].

Vide, ainda o interrogatório de
Luelson Guimarães
:

“
[Indagado a respeito dos fatos, respondeu]
A polícia chegou e eu avisei os guri e nos saiu correndo, se escondendo no mato, ficamos no maio esperando os guri do carro pegar nos e viemos embora pela BR.

[Indagado se quando a polícia chegou ao local os comparsas do interrogando ainda estavam dentro da agência, respondeu]
A gente conseguiu sair quando eu avisei, só que ficou um guri lá dentro ainda.
[Indagado se houve divisão de tarefas, e se havia alguém armado na ocasião, respondeu]

Não, não tinha, ninguém estava armado, não houve nada sobre arma, sobre troca de firo igual a polícia narrou, não existiu nada disso.

[Indagado se houve disparo de arma de fogo, respondeu]
Não senhora, o que a gente não chegou a entender é que na delegacia eles apresentaram duas armas de fogo e um monte de cápsulas deflagradas e ninguém estava armado.

[Indagado se os policiais dispararam arma de fogo, respondeu]
Um monte, mais de cento e poucos tiros.
[...]
artigo 157 significa assalto a mão armada, eu não apontei arma pra ninguém então eu não acho justo eu pagar por uma coisa que eu não fiz
” [interrogatório judicial do apelante Luelson Guimarães].

Por último,
Wellington Santos Lopes
, em Juízo:

“
[Indagado se o ajuste era para realizar o crime de furto, respondeu]

Isso.
[Indagado se viu alguém armado, respondeu]
Não, senhora.
[Indagado se antes de ir ao banco viu alguém armado, respondeu]
Não, senhora.
[Indagado se na fuga havia alguém armado, respondeu]
Não, senhora
” [interrogatório judicial do apelante
Wellington Santos Lopes
].

De outro lado, também em Juízo, o
Maj PM Deivyt de Oliveira Tomé
, a exemplo do
Cap PM
Samuel F
erreira Almeida
, confirmou que a ameaça feita com o porte ostensivo de arma longa, tipo fuzil, bem como, a troca de tiros posterior, deu-se quando os elementos
já se encontravam em situação de

fuga após a frustrada tentativa de arrombamento do cofre da agência do Banco do Brasil S/A
.

Ficou nítido, portanto, a partir da leitura dos depoimentos dos policiais militares ouvidos a respeito dos fatos, bem como de acordo com as confissões apresentadas pelos apelantes, que houve uma
quebra do nexo causal da tentativa de subtração patrimonial a partir do momento em que os integrantes do grupo criminoso foram avisados da presença da polícia, inaugurando, depois, um novo contexto causal durante a atividade de fuga
, onde, de acordo com os uníssonos depoimentos dos policiais em Juízo, sucedera a ameaça decorrente do porte ostensivo de arma longa, não apreendida, bem como de efetiva troca de tiros com a guarnição policial que realizava o respectivo acompanhamento.

Nessa senda, é importantíssima a lição de Guilherme de Souza Nucci,
in
Manual de Direito Penal
, 16.ed. rev. ampl. atual. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2020, pp. 1026-1027, versão digital:

“
A existência da tentativa no roubo impróprio

Há duas posições a respeito: a) pode haver tentativa de roubo impróprio, quando o agente, apesar de ter conseguido a subtração, é detido por terceiros no instante em que pretendia usar violência ou grave ameaça; b) não é cabível. Se a subtração concretizou-se, não há que se falar em tentativa de roubo impróprio: ou o agente usa violência ou grave ameaça e está consumado o roubo impróprio ou não a utiliza e mantém-se somente a figura do furto (simples ou qualificado). A polêmica é de difícil solução, embora esteja concentrada no significado a ser dado à expressão ‘logo depois de subtraída a coisa’ (art. 157, § 1.o, CP). Se entendermos que tal expressão quer dizer o mesmo que furto consumado, naturalmente não se pode aceitar a ocorrência da tentativa de roubo impróprio, uma vez que a coisa já saiu da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Não teria cabimento supor que, encontrado o autor longe do lugar da retirada do bem e ingressando em luta com o ofendido, a quem está agredindo quando é detido, está-se falando de tentativa de roubo impróprio. O que temos é um furto consumado em concurso com um crime violento contra a pessoa.

Entretanto, se dermos à expressão a simples conotação de ‘retirada da coisa’ da vítima, sem necessidade de se exigir a consumação do furto, então podemos cuidar da tentativa de roubo impróprio. O ofendido, por exemplo, vendo que sua bicicleta está sendo levada por um ladrão, vai atrás deste que, para assegurar sua impunidade ou garantir a detenção da coisa, busca agredir a pessoa que o persegue, momento em que é detido por terceiros. Existe aí uma tentativa de roubo impróprio. Esta parece-nos ser a melhor posição. No § 1.o do art. 157 não se utilizou a expressão ‘subtraída a coisa’ com o mesmo sentido amplo e firme da ‘consumação do crime de furto’, vale dizer, exigindo-se a posse mansa e tranquila da coisa subtraída. O método de praticar o roubo é que varia.

Enquanto no caput o agente usa a violência ou a grave ameaça para vencer a resistência da vítima, levando-lhe os bens, no § 1.o ele faz o mesmo, embora logo após ter conseguido, sozinho, tomar a coisa almejada. Na primeira hipótese, que é a mais usual, aponta um revólver para a vítima, ameaçando-a de morte e com isso vencendo-lhe a resistência, para tomar-lhe a bicicleta. No segundo caso, toma-lhe a bicicleta e, quando pretende escapar, notando a aproximação da vítima, aponta-lhe a arma, ameaçando-a de morte. Se neste momento for preso, tentou praticar um roubo impróprio. Naturalmente, se o furto está consumado (o bem foi retirado da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima) e o agente é encontrado, logo depois, em situação que faça presumir ser ele o autor da infração penal (art. 302, IV, CPP), ainda que possa haver flagrante pela prática do furto, caso haja o emprego de violência contra a pessoa ou grave ameaça, estamos diante de crime autônomo. E, finalmente,
se o agente está subtraindo a coisa (não conseguiu fazê-lo ainda), quando a vítima se aproxima entrando em luta com o ladrão, que é preso em seguida, deve-se falar em tentativa de furto seguida de eventual crime contra a pessoa
” [negritei].

O art. 157, § 1o, do CP, que cuida do roubo impróprio, pune com a mesma pena do roubo próprio aquele que, “[...]
logo depois de subtraída a coisa
, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro
”.

Como se vê, o tipo penal exige que o agente esteja em poder da coisa que pretende subtrair – sendo irrelevante se de forma pacífica ou não – e depois exerça a violência ou grave ameaça como meio a assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem.

Nesse sentido:

“[...]
O delito previsto no art. 157, § 1o, do Código Penal, consuma-se no momento em que a violência é empregada, uma vez que esta é posterior à subtração da coisa, de modo que não se há que falar em tentativa. Precedentes desta Corte e do STF
[...]” [STJ, HC 92.221/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 02/02/2009].

“
ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO – Desclassificação para o crime de furto tentado e resistência – Possibilidade – Acusados que foram surpreendidos por Guardas Municipais quando tentavam furtar caixa eletrônico de banco – Provas seguras de autoria e materialidade – Prisão em Flagrante – Palavras da vítima e dos guardas municipais – Validade – Condenação Inevitável
[...]” [TJSP, ApCr 990.10.228063-2/Campinas, 16a CCr, Rel. Newton Neves, j. 19/10/2010, DJ 05/11/2010].

Por sua vez, o crime de furto foi perpetrado mediante ação orquestrada, por ação realizada por pelo menos seis indivíduos e rompimento de obstáculo, dada à escalada e tentativa de arrombamento do cofre da agência bancária, restou assim descrito:

“[...]
Os suspeitos possivelmente adentraram o terreno pela porção posterior, na qual existe um terreno baldio e, posteriormente, adentraram a edificação pelo telhado, sendo realizados danos nos forros de gessos de diversos setores, alguns produzidos com objetivo de identificar qual o compartimento se tratava, de forma que das 07 (sete aberturas realizadas no forro, apenas 04 (quatro possibilitavam a passagem de uma pessoa, a saber, as 02 (duas localizadas no corredor de acesso às salas administrativas, 01 (uma na sala da tesouraria e 01 (uma localizada no setor adjacente à entrada para os banheiros, localizada na porção posterior da edificação. Após adentrarem na edificação arrombaram a porta de uma das salas de arquivo, da sala on-line e a porte da sala dos cofre, danificando o teclado do sistema de alarme, as câmeras localizadas no corredor e na sala cofre e serraram, de forma parcial, a porta de 01 (um) dos cofres da agência. Os vestígios constatados no almoxarifado são indicativos de que o alçapão existente no setor foi o provável ponto de saída utilizado pelos suspeitos para se evadirem do local, visto que a equipe da Polícia Militar foi acionada e frustrou a ação criminosa
” [cf. laudo pericial no. 410.2.04.2018.003125-01, id. 64322486, pp. 3-4].

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA, CONFIRMADO POR PROVAS TESTEMUNHAIS - 2) DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALDA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INOCORRÊNCIA - LAUDO PERICIAL FOTOGRAFIAS E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - TRANSPOSIÇÃO DE MURO COM 2,10 METROS – 3) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CONSISSÃO PARCIAL INQUISITORIAL - INVIABILIDADE - NÃO UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO DO DECRETO CONDENATÓRIO - SÚMULA 545 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1) Impossível a decretação da absolvição, se nos autos há provas concretas e robustas amparando a condenação, mormente quando as palavras da vítima vêm corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, em especial aos depoimentos testemunhais.

2) Comprovado nos autos por meio de testemunhal, laudo pericial do local do crime e fotografias do local, a utilização de meio anormal pelo acusado para o ingresso na residência da vítima, tendo pulado um muro de aproximadamente 2,10 metros, exigindo-lhe um esforço incomum, afigura-se escorreita a incidência da qualificadora da escalada, prevista no inciso II, § 4o, do art. 155, do Código Penal.

[...]

4) Recurso desprovido em sintonia com o parecer
” [TJMT, N.U 0003279-37.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/3/2021, Publicado no DJE 20/3/2021].

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - EXISTÊNCIA DE PROVAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU AUTO DE CONSTATAÇÃO – INDISPENSABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO, COM NOTA DE POSSÍVEL PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA.

O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência da qualificadora do furto, prevista no art. 155, § 4o, I, do CP, pressupõe exame pericial para comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC no 622.501/SC).

‘Para a incidência da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, exige-se exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo – somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Uma vez não demonstrado que os vestígios desapareceram, nem tampouco evidenciada a impossibilidade de realização de perícia técnica, é de rigor o afastamento da qualificadora’ (AP N.U 0000288-07.2015.8.11.0012)
” [TJMT, ApCr N.U 0000410-54.2009.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/7/2021, Publicado no DJE 09/7/2021].

Quanto aos atos posteriores perpetrados com grave ameaça e violência contra os policiais militares que saíram no encalço dos criminosos após a frustrada tentativa de furto mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, ocorrida no interior da agência do Banco do Brasil S/A, tem-se a caracterização do crime autônomo de resistência [art. 329 do CP], uma vez caracterizada a legalidade do ato policial a que o agente opõe resistência.

Leciona Cezar Roberto Bitencourt, a respeito do tema:

“
A conduta típica consiste em opor-se à execução de ato legal (a legalidade exigida é tanto a formal quanto a substancial) , mediante violência (emprego de força física) ou ameaça (prenunciando a prática de um mal grave à vítima) a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. O crime de resistência, portanto, é composto dos seguintes elementos constitutivos: a) oposição ativa, mediante violência ou ameaça; b) a qualidade ou condição de funcionário competente do sujeito passivo ou seu assistente; c) legalidade do ato a ser executado; d) elemento subjetivo informador da conduta
” [
in
Código Penal Comentado
. 7.ed. São Paulo: ed. Saraiva, 2012, p. 1424].

No mesmo sentido:

“
Resistência. Disparos de arma, deflagrados por marginal para não ser preso. Condenação
[...]
Comete resistência o marginal que, procurando não ser preso, troca tiros com a polícia
” [TACrSP, JTACRIM 59/220-1].

No caso, apesar de a defesa buscar relativizar a palavra dos policiais sobre a troca de tiros ocorrida em via pública, durante a atividade de fuga dos criminosos, por salientando as versões sustentadas pelos apelantes em Juízo, é certo que os depoimentos policiais colhidos em Juízo provam outro cenário. Repetindo,
em Juízo, o
Maj PM Deivyt de Oliveira Tomé
, a exemplo do
Cap PM
Samuel F
erreira Almeida
, confirmou que a guarnição policial observou o porte ostensivo de arma longa, tipo fuzil, bem como, houve uma posterior troca de tiros, quando da atividade de fuga após a frustrada tentativa de arrombamento do cofre da agência do Banco do Brasil S/A.

Aliás, diga-se de passagem, ambos os oficiais da Polícia Militar confirmaram em Juízo que o proprio apelante
Luelson
havia confessado que, durante a fuga, dispensou em uma lona em um terreno baldio na esquina da rua Espírito Santo com a rua das Manguera, um revólver calibre 38, onde, em diligências, foi possível apreender referida arma de fogo, contendo
cinco munições deflagradas
, o que por si só, em sintonia com o relato policial, confirma a troca de tiros antes enfocada.

O termo de exibição e apreensão no id. 64322462, p. 5, e o BO n. 2018.73008 [id. 64322461, pp. 5-ss a 64322462, p. 2] atesta a apreensão das cinco cápsulas deflagradas e dois revólveres calibre 38, corroborando a tese acusatória.

Enfim, estabelece o
enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11a Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
” [STJ, 5a Turma, HC 115.516, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 9/3/2009].

“
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
” [STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016].

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Postas essas considerações, responde por furto multiqualificado tentado [art. 155, § 4o, I, II e IV, do CP] em concurso com o crime de resistência [art. 329 do CP], e não por roubo impróprio tentado [art. 157, § 1o, c/c art. 14, II, ambos do CP], aquele que, surpreendido por policiais militares durante o ato de tentativa de arrombamento do cofre da agência bancária, põe-se em fuga, ocasião em que promove a troca de tiros no afã de evitar a prisão.

I.II. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE

Alega-se no turno defensivo que não restou comprovado o crime de associação criminosa, amparando-se nas negativas de autoria perfilhadas pelos apelantes em Juízo, os quais sinalizam que se trata de um fato isolado, denotando assim a ausência de comprovação do vínculo associativo estável e permanente entre eles.

Ademais, de acordo com o anseio defensivo, a única arma apreendida foi aquela apreendida no terreno baldio nos fundos do Banco do Brasil S/A, e que não há prova da participação de adolescente no fato, visto que a douta acusação desistiu de sua inquirição e não há nos autos documento de identificação hábil a demonstrar a menoridade do coparticipante [J. P. M.].

A autoridade judiciária sentenciante sustentou que a autoria e materialidade dos fatos ficou devidamente comprovada ante os depoimentos das testemunhas, bem como, dos informes no sentido de que os envolvidos receberam ordens da pessoa identificada apenas como “D.K.”, que é o “cabeça” da ação, recolhido em penitenciária brasileira, para a execução da prática delitiva.

Nessa esteira, é importante esclarecer que o adolescente [J. P. M.], nascido em 10/3/2000 [id. 64322457, pp. 3-5], pontuou em sede inquisitorial que
a ação delitiva realizada na agência do Banco do Brasil S/A foi planejada no dia 28/02/2018, ou seja, quatro dias antes de sua ocorrência
,
na cidade de Cuiabá/MT
, na casa da pessoa identificada como sendo “Fernando”, pessoa que reside no bairro Baú, e que também foi
responsável por alugar o Fiat Grand Siena
utilizado para deslocamento até a cidade de Comodoro/MT,
mapear o local
,
traçar as estratégias
visando desativar os alarmes do banco e arrombar o cofre, maximizar o sucesso da ação, atribuindo tarefas distintas a cada um dos elementos e
fornecer os equipamentos necessários
.

Segundo ainda assinalou o menor infrator, ele foi responsável direto pela execução da invasão à agência bancária, escalando o telhado juntamente com
Charles
e por lá obtendo ingresso ao interior do imóvel. Ocorre que, como visto anteriormente, a Central de Monitoramento do Banco do Brasil S/A logrou detectar a invasão e acionou a Polícia Militar, frustrando o sucesso da empreitada, o que motivou a fuga e a apreensão em flagrante delito do menor inimputável, e a prisão em flagrante dos codenunciados.

A corroborar a versão do menor infrator,
Charles Rodrigues de Amorim
confirmou em sede inquisitorial [id. 64322459, pp. 1-3] que houve realmente a necessidade de deslocamento do grupo criminoso da cidade de Cuiabá/MT para Comodoro/MT, tendo chegado no local de destinado no dia 01/3/2018, o que confirma .

Chama a atenção, para efeito de análise do crime de associação criminosa, o aparato utilizado para a o arrombamento do cofre, consistente de lixadeiras profissionais, brocas, alicates, compressor de ar, bateria, incluindo, ainda, uma maleta, que, segundo informações fornecidas aos policiais por
Wellington
, “
bloqueia sinal de telefone e vale mais de sessenta mil reais
” [BO 2018.73008, id. 64322462, p. 1], devidamente apreendida no auto de exibição e apreensão [id. 64322462, p. 5]. Vide, ainda, anexos fotográficos no id. 64322469, pp. 2-5].

O Sd PM Lindomar confirmou em Juízo que ao recuperar o referido dispositivo eletronico, encontrado dispensado próximo ao pátio da Secretaria se Obras do município de Comodoro/MT, pode constatar que “
todos os sinais de telefonia próximo à maleta caíram, deixando os aparelhos sem sinal
” [id. 64322456, p. 5], reforçando a conotação de que se trata de equipamento destinado ao uso em arrombamento de agências bancárias.

O Cap PM Samuel Pereira Almeida reforçou que após a prisão em flagrante delito,
Wellington
confessou que se deslocou de Mirassol d’Oeste para Comodoro/MT a mando de um presidiário do Estado do Paraná para buscar a maleta bloqueadora de sinais de telefone, que, segundo anotou, valeria mais de R$60.000,00.

Segundo ainda assinalou referida testemunha, no ato de sua prisão em flagrante delito, o codenunciado
Adre Junior Batista
admitiu que o detento “DK”, que, segundo se apurou, é integrante do Comando Vermelho, teria pedido para que Adre se deslocasse até a agência bancária no sentido de monitorar a ação policial, confirmando assim a presença da organização criminosa por trás desse crime.

Sobre as participações dos acusados na tentativa de furto na agência bancária, os oficiais da PMMT ouvidos em Juízo confirmaram que
Charles
entrou na agência juntamente com o adolescente [J. P. M.], enquanto
Wellington
viagava a ação do lado de fora, permanecendo de sentinela nas proximidades do hotel, e
Luelson
ficou na escada do lado de fora do banco, ao passo que
Gabriel
também permaneceu na função de sentinela em outra rua lateral.

Nessa esteira, ficou claro que não se tratou de uma ação criminosa ordinária, comum, e sim, uma invasão à agência bancária do Banco do Brasil S/A de Comodoro/MT planejada por pessoas com experiência nesse tipo de atividade, cujo montante de recursos necessário para a sua execução - que demandou a utilização de pelo menos dois veículos automotores alugados, alicates, brocas, lixadeiras e furadeiras profissionais, maleta com valor aproximado de R$60.000,00 destinada a bloquear sinais de aparelhos celulares, arma de fogo longa, de grosso calibre [não apreendida], custo de diárias dos criminosos que chegaram à cidade de Comodoro dias antes do crime – tornou certa e incontestável a presença de uma agremiação criminosa por trás desse grupo, pois é no mínimo irrazoável que fossem deixados arma de fogo, materiais e equipamentos de alto valor nas mãos de “marinheiros de primeira viagem”.

E, precisamente, o que distingue a mera coparticipação delitiva da quadrilha ou bando é o vínculo para a prática de crimes; o primeiro exige um ocasional e transitório concerto de vontades para determinado crime, enquanto o segundo exige estabilidade e permanência para a realização de crimes indeterminados, como aqui demonstrado.

Nélson Hungria esclarece, com especial maestria:

“
Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota de estabilidade ou permanência da aliança é essencial
” [
in

Comentários ao Código Penal
. 2.ed. v. IX. Rio de Janeiro: Forense, 1959, pp. 177/178].

Devo lembrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp 1.425.424/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/8/2019, reafirmou entendimento já pacificado, de que inocorre
bis in idem
entre o crime contra a paz pública definido no art. 288, parágrafo único, do CP, e o outro perpetrado
em concurso de agentes
contra o patrimonio alheio, sob o prisma de que a tutela dos bens jurídicos entre os dois é diferente, visto que o art. 288 do CP tutela a paz pública, ao passo que o furto, o patrimonio da vítima.

No caso, cuida-se de associação criminosa armada, ainda que a arma de fogo portada pelos participantes da incursão criminosa não tenha sido apreendida, mas porque há referência expressa no relato dos oficiais da PM ouvidos em Juízo a esse respeito.

Adoto, no tocante à matéria,
mutatis mutandis
, a disciplina da desnecessidade de exame de corpo de delito direto nas infrações materiais, tal qual já pacificado no
Enunciado n. 1
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meio de prova
”.

Quanto à prova da menoridade do adolescente [J. P. M.], para caracterização da majorante do art. 288, parágrafo único, do CP, com a redação dada pela Lei n. 12.850/2013 [participação de criança ou adolescente], infere-se que o coparticipante [J. P. M.] informou à autoridade policial ter nascido em 10/3/2000, ou seja, possuía apenas dezessete anos completos na época do fato, o que o faz pessoa penalmente inimputável, razão pela qual sequer foi preso em flagrante delito na ocasião.

Em que pese não ter sido anexado à ação penal a cópia de sua certidão de nascimento, o BO 2018.72791, no id. 64322460, p. 8, discrimina todos os dados pessoais da pessoa detida, tais como nome dos pais,
data de nascimento, estatura, bem como, ainda, números do Registro Geral e do Cadastro de Pessoa Física
, constituindo, pois, o Boletim de Ocorrência e o termo de declarações subscrito por escrivão de polícia, documento dotado de fé pública apto a demonstrar a menoridade do adolescente infrator.

A propósito, confira-se, a jurisprudência a respeito do tema:

“[...]
- No tocante à menoridade, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido no tráfico não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade
[...]” [STJ, HC 453.370/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018].

“APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ARROMBAMENTO, CORRUPÇÃO DE MENORES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO POR NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, FERECIMENTO DE ARMA DE FOGO A ADOLESCENTE E DISPAROS DE ARMA DE FOGO. ART. 155, § 4o, INC. IV; ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; ART. 244-B DO ECA; ART. 15 E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS IV E V, AMBOS DA LEI 10.826/2003 [...] PROVA IDÔNEA DA MENORIDDE DO ADOLESCENTE INFRATOR. OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS IDÔNEOS DIVERSOS DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CARTEIRA DE IDENTIDADE TAMBÉM SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A IDADE DO ADOLESCENTE INFRATOR [...]” [TJSC, ApCr 0003910-10.2015.8.24.0020, 2a CCr, Rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaeffer, j. 14/02/2017].

Logo, mantenho incólume as r. condenações quanto ao crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do CP.

APELANTE LUELSON GUIMARÃES – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA

A defesa de
Luelson

Guimarães
pretende a exclusão da reincidência, por ter comprovado que a condenação anterior utilizada para dar ensejo à agravante genérica do art. 61, I, do CP, tirada da Ação Penal n. quedou fulminada pelo instituto da prescrição.

A douta autoridade judiciária sentenciante reconheceu a agravante da reincidência para os crimes contra o patrimonio e contra a paz pública, nos seguintes moldes:

“
Presente a agravante prevista no art. 61, inciso I do CP, qual seja, reincidência, tendo em vista condenação transitada em julgado nos autos da ação de Código 453791 da Comarca de Cuiabá, anterior aos fatos, a qual compenso com a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP –confissão espontânea – mantendo a pena no mínimo legal (Súmula 231, do STJ)
” [sentença, id. 64384680, p. 1]

Entretanto, conforme ponderam a defesa, acusação e a douta parecerista, fazendo a respectiva juntada da sentença de extinção de punibilidade, a Ação Penal 0030975-37.2016.8.11.0042, cód. 753791, do Juízo da 1a Vara Esp. Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, quedou fulminada pela prescrição da pretensão punitiva estatal, por sentença lavrada em 26/7/2017, autos arquivados em 20/9/2017, conforme consulta feita ao sistema
Primus
.

Consta ainda da referida consulta que o apelante respondeu aos termos da Ação Penal 0029565-75.2015.8.11.0042, cód. 423835, 3a VCr/Capital, sendo, entretanto, absolvido da imputação que lhe foi feita, quanto à prática do crime do art. 157, § 2o, I e II, do CP, transitando em julgado em 04/8/2017.

Da mesma forma, o apelante respondeu aos termos do TCO 0004427-12.2016.811.0062, cód. 117372, JECr/Capital, sendo arquivada a acusação por atipicidade da conduta, sentença lavrada em 17/4/2017, autos arquivados em 05/5/2017.

Além disso, responde aos termos da Ação Penal 0029418-49.2015.8.11.0042, cód. 423693, perante o Juízo da 3a VCr/Capital, que se encontra ainda em tramitação, assim como na Ação Penal 0032358-50.2016.8.11.0042, cód. 11806244, 8a VCr/Capital, Ação Penal 0032358-50.2016.8.11.0042, cód. 455088, 8a VCr/Capital, e IP 1008784-05.2021.8.11.0042, cód. 12480414, 5a VCr/Capital.

Logo, não há como sustentar a reincidência imposta pelo Juízo de origem, razão pela qual cumpre excluir a agravante da dosimetria da pena.

II. RECURSO ACUSATÓRIO

De largada, é necessário salientar que o
pedido de majoração da fração das causas especiais de aumento do roubo para a metade, esbarra na operada desclassificação do fato para o crime de furto
, o que vem de
prejudicar a pretensão ministerial respectiva
, daí porque, dela
não conheço
.

II.I. CRIME CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A E CONTRA A EMPRESA DE SEGURANÇA
SECURITY
, PRESTADORA DE SERVIÇOS NA MESMA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SUBTRAÇÃO DE REVÓLVERES E COLETE BALÍSTICO – PRETENDIDA DISTINÇÃO DOS FATOS – ALEGADA AUTONOMIA DELITIVA

Nesse viés, a autoridade judiciária sentenciante salientou que o fato em questão se resumiu a uma única tentativa de subtração de bens pertencentes ao
Banco do Brasil S/A
, e que não se aplicam as regras do concurso formal colimado desde a denúncia, porque não se vislumbrou a presença de
duas vítimas de violência e de subtração patrimonial
, verificando-se, ao contrário, que houve a ocorrência do roubo perpetrado contra o banco, “[...]
com a tentativa e a consumação de subtração de objetos pertencentes a Agência Bancária
” [id. 64384678, p. 1].

Por sua vez, a douta acusação busca o reconhecimento de condutas delitivas distintas, entre aquela perpetrada na busca por valores guardados no cofre do
Banco do Brasil S/A
, e a outra, perpetrada exclusivamente por
Charles Rodrigues de Amorim
.

Nesse cenário, ao que consta, o funcionario do Banco do Brasil S/A, Luiz Carlos de Moraes Jorge, registrou o Boletim de Ocorrência 2018.72886, id. 64322462, pp. 3-4, confirmando a subtração de dois revólveres calibre 38, bem como dois coletes balísticos, que estavam guardados no interior da agência bancária que foram surripiados pelo apelante
Charles Rodrigues de Amorim
, agindo em concurso com o menor infrator [J. P. M.].

A polícia militar logrou apreender os dois revólveres, numerações UC874730 e UC874729, marca Taurus, calibre 38, bem como quatro placas balísticas [dois jogos de coletes] de cor preta, n. 2783207 e 3177136, marca
Protecta
[vide auto de exibição e apreensão no id. 64322462, pp. 5-6], os quais foram devidamente restituídos ao funcionário do banco Luiz Carlos de Moraes Jorge, juntamente com um cofre, cinco munições intactas, dois controles de alerta e um controle tamanho grande, consoante auto de entrega no id. 64322462, p. 7].

De acordo com o relato do Maj PM Deyvyt de Oliveira Tomé,
Charles
confessou ao ser preso em flagrante delito, que realmente subtraiu uma das armas de fogo, dispensando-a próximo à Agência bancária, na esquina entre as ruas Espírito Santo e Mangueiras, cerca de duas quadras do
Banco do Brasil S/A
.

O próprio apelado
Charles
, desde a fase inquisitorial, e em Juízo,
admitiu que subtraiu a arma de fogo, bem como, um colete balístico, que estavam guardados dentro de um cofre pequeno, dentro da agência
, vindo a abandonar a arma, entretanto, “
sobre um pneu de carro branco que estava estacionado na rua
” [id. 64322459, p. 2, e interrogatório judicial], e o colete, em um mato, nos fundos da agência.

O policial militar
Lindomar de Luque de Franco
, por sua vez, em sede inquisitorial, assinalou que os coletes balísticos foram abandonados ainda no local dos fatos, nos fundos da agência bancária, ao passo que um dos revólveres foi encontrado em poder do inimputável [J. P. M.], por ocasião em sua prisão em flagrante quando ainda se encontrava no telhado da agência, buscando meios para evadir do local [id. 64322456, p. 5].

Nesse contexto, é unívoco que o apelante cometeu o furto também do revólver e colete balístico na companhia do menor inimputável, satisfazendo o anseio de levá-los para si, provavelmente como elementos de segurança no caso da perseguição policial, sendo oportuno salientar que
Luelson

Guimarães
é quem havia apontado o local onde a arma efetivamente foi encontrada, com cinco munições deflagradas, o que esclareceria a coparticipação de todos os denunciados nesse crime.

Porém, curiosamente, o órgão acusatório preferiu denunciar apenas
Charles
pelo cometimento desse crime, olvidando da teoria unitária em sede de concurso de agentes, art. 29 do CP, o que impossibilitou a esta Corte de Justiça estender a consumação desse fato aos demais.

Com efeito, em sede de furto, o c. Superior Tribunal de Justiça, já há algum tempo, alinhou-se à jurisprudência do Pretório Excelso e pacificou a tese da
amotio rei
, dispensando a ocorrência de posse mansa e pacífica para a sua consumação. Com efeito, basta a posse de fato da
res furtiva
, ainda que disputada, por breve lapso de tempo, como é o caso aqui analisado.

“[...]
1. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
[...]” [STJ, AgRg no REsp 1894347/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020].

“[...]
IV - Para a consumação do crime de furto, não se exige a posse mansa, pacífica e desvigiada da res furtiva, sendo reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ a aplicação da teoria da amotio, que a apenas demanda a inversão da posse do objeto material do crime’ (RHC n. 74.846/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 26/05/2017)
[...]” [STJ, AgRg no HC 583.297/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 25/8/2020].

Constata-se, ainda, a autonomia do delito em questão com o furto tentado perpetrado contra o
Banco do Brasil S/A
, já que ressai clarividente que a frustrada tentativa subtração dos valores pertencentes ao banco,
prima faciei
, não se comunicava com a subtração das armas de fogo, munições e coletes balísticos que estavam guardados em um cofre separado do dinheiro da agência, e que pertencem à empresa de segurança
Security
, prestadora de serviços da instituição bancária, até mesmo porque o anseio do apelado não era a subtração da arma, apresentando-se mera alternativa à intenção previamente ajustada com os demais coacusados, o que possibilita a aplicação do sistema de concurso formal homogeneo, nos termos do art. 70,
caput
, do CP, dado o aproveitamento das mesmas circunstâncias de fato [escalada, rompimento de obstáculo e concurso de agentes] em que se encontrava inserido naquela oportunidade, para a realização desse crime autônomo.

Confira-se, no mesmo sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. ATO ÚNICO QUE GEROU MAIS DE UMA LESÃO PATRIMONIAL. CONCURSO FORMAL. ARESTO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. PROVIDÊNCIA VEDADA NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido” [STJ, AgRg no AREsp 836.395/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/3/2016, DJe 17/3/2016].

Logo, provejo a súplica acusatória para dar
Charles Rodrigues de Amorim
, qualificado, como incurso nas penas dos arts. 155, § 4o, I, II e IV, do CP [vítima
Security
], art. 155, § 4o, I, II e IV, c/c art. 14, II, [vítima
Banco do Brasil S/A
], na forma do art. 70,
caput
; art. 288, parágrafo único [vítima a paz pública], e 329,
caput
, na forma do art. 69, todos do CP.

II.II. PENA-BASE – PRETENDIDA MAJORAÇÃO – PRINCÍPIO DA MIGRAÇÃO - PREMEDITAÇÃO

A douta acusação postula a
majoração da pena aplicada a todos os sentenciados
, salientando que a sentença ignora a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, a exemplo da necessidade de migração de uma das duas majorantes do roubo, provadas e reconhecidas, para a primeira fase da dosimetria penal
.

Quanto aos delitos de
roubo
e
associação criminosa
, salienta que a
culpabilidade
dos apelados é de todo manifesta, uma vez que a conduta foi
premeditada
, justificando a elevação da pena-base.

Na sequência, entende que as
circunstâncias dos crimes de roubo e de associação criminosa
são reprováveis, pois, além do largo planejamento antes mencionado, houve forte investimento em equipamentos e ferramentas para dar cabo à execução das condutas delitivas a que se propuseram consumar, aproveitando-se ainda, do contexto de maior fragilidade que uma pequena cidade interiorana como é o caso de Comodoro, oferecia para facilitar os crimes.

Nessa esteira, entendo que a súplica acusatória merece provimento.

Infere-se que a autoridade judiciária sentenciante reconheceu a ordinariedade das circunstâncias judiciais de todos os réus, quanto aos crimes de roubo e associação criminosa, fixando-lhes as penas-base no mínimo legal cominado às espécies delitivas.

Entretanto, é manifesta a necessidade de migração das qualificadoras do furto para o âmbito das circunstâncias judiciais, ou, acaso típicas, para a segunda fase da dosimetria penal.

Cuida-se da observância e aplicação do chamado
princípio da migração
das qualificadoras do furto, constantes do art. 155, § 4o, do CP.

O procedimento consiste no deslocamento de uma ou mais dessas causas qualificadoras, desde que o crime seja biqualificado, ou multiqualificado, para outra fase dentro da dosimetria penal.

Via de regra, o art. 68 do CP determina a observância estrita ao sistema trifásico proposto por Nelson Hungria:

“
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
”.

De acordo com a Exposição de Motivos do Código Penal, o Código Penal elegeu a dosimetria penal com a observância a esse sistema, assim compreendido:

“
O Projeto opta claramente pelo critério das três fases, predominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fixa-se, inicialmente, a pena-base, obedecido o disposto no artigo 59, consideram-se, em seguida, as circunstâncias atenuantes e agravantes, incorporam-se ao cálculo, finalmente, as causas de diminuição e aumento. Tal critério permite o completo conhecimento da operação realizada pelo juiz e a exata determinação dos elementos incorporados à dosimetria. Discriminado, por exemplo, em primeira instância, o quantum da majoração decorrente de uma agravante, o recurso poderá ferir com precisão essa parte da sentença, permitindo às instâncias superiores a correção de equívocos hoje sepultados no processo mental do juiz. Alcança-se, pelo critério, a plenitude da garantia constitucional da ampla defesa
” (Exposição de Motivos 211m de 09 de maio de 1983, da lavra do senhor Ministro Estado de Justiça, Ibrahim Abi-Ackel).

O rigor técnico de aplicação desse sistema passou a ser compreendido de forma sistemática e teleológica ao longo dos anos, autorizando que o juiz tenha maior liberdade para se movimentar dentro da tríplice operação estabelecida no art. 68 do CP, consoante
critério de discricionariedade
e da
relativa determinação da pena
, de maneira a atingir a
finalidade primordial desse processo, que é a individualização da pena em sua máxima expressão
.

De fato, nessa ótica, ressai demasiadamente inconvincente dizer que o delito qualificado, conforme o caso, enseje a mesma pena do crime multiqualificado, porque há entre estes distintos graus de censurabilidade.

Assim, é perfeitamente possível que, dentro dessa ótica, o juiz migre uma das qualificadoras do furto, erigindo-as doravante à condição de circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do CP, ou, ainda, migre uma de duas ou mais circunstâncias qualificadoras de determinado crime, à condição de agravantes genéricas, quando típicas.

Vale reafirmar que nada impede que, dentro desse processo de valoração, a
segunda qualificadora
, possa vir a ser neutralizada por outras circunstâncias, judiciais ou atenuantes. Contudo, o puro e sistemático “esquecimento” dessa segunda circunstância carece de respaldo lógico, jurídico e axiológico.

O art. 68 do CP, portanto, passou a ser compreendido de forma sistemática, sem perder de vista as finalidades consignadas no texto constitucional, em especial, o que preleciona o art. 5o, XLVI, da CF.

As ressalvas a serem consideradas residem, a uma, na vedação ao
bis in idem
, impedindo, assim, que a mesma base fática (por exemplo, rompimento de obstáculo) venha a ser considerado como qualificadora e circunstância judicial desfavorável, e a duas, na observância de razoabilidade e proporcionalidade da medida migratória, que, à toda evidência, não poderá ser mais gravosa do que a utilizada para quantificar a pena na fase à qual pertence.

No mesmo sentido:

“[...]
2 – Permanece incólume a pena-base estabelecida acima do mínimo legal para os crimes de furto qualificado, por ser idônea a carga negativa imposta às circunstâncias do crime, haja vista o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no delito de furto, é possível utilizar uma delas para configurar a forma qualificada do delito e a outra como circunstância judicial desfavorável, apta para exasperar a pena-base
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0007716-06.2011.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/5/2019, Publicado no DJE 09/5/2019].

“[...]
No delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, mostra-se admissível a migração de uma das qualificadoras, no caso, o rompimento de obstáculos, como elemento concreto para elevação da pena-base em razão das circunstâncias delitivas agravadas, inadmitindo-se apenas a hipótese de bis in idem. Inteligência do enunciado 32/TJ, aplicável por analogia ao furto
[...]” [TJMT, N.U 0001335-47.2015.8.11.0034, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/8/2018, Publicado no DJE 05/9/2018].

Dentro desse contexto,
quanto ao crime de furto
, mantenho a qualificadora do rompimento de obstáculo na qualidade de qualificadora,
migrando as qualificadoras da escalada e concurso de agentes para o âmbito das circunstâncias delitivas pejorativas
.

Da mesma forma,
quanto ao crime de associação criminosa
,
erijo à condição de circunstância delitiva desfavorável, a avaliação pejorativa decorrente do alto investimento que o grupo associativo criminoso realizou durante a execução dos fins ilícitos a que se propuseram realizar
, adquirindo
ferramentas profissionais, tais como lixadeiras, brocas, alicates, compressor de ar, bateria, incluindo, ainda, como assinalado anteriormente, uma maleta, que, segundo informações fornecidas aos policiais por
Wellington
, “
bloqueia sinal de telefone e vale mais de sessenta mil reais
” [BO 2018.73008, id. 64322462, p. 1], devidamente apreendida no auto de exibição e apreensão [id. 64322462, p. 5]. Vide, ainda, anexos fotográficos no id. 64322469, pp. 2-5], e que certamente seria utilizada em vários crimes patrimoniais.

Em adição, anote-se, ainda, que, nos termos da prova oral amealhada, o grupo criminoso possuía uma arma longa, possivelmente um fuzil, que como cediço tem um custo de aquisição elevado, e os próprios integrantes da agremiação delitiva tiveram que ser mantidos economicamente em suas idas à cidade de Comodoro/MT, dias antes do crime, em carros alugados com o estrito propósito de dar cabo à execução do crime patrimonial, tudo a reforçar que

O elevado custo de investimento desembolsado para a realização dos fins da associação criminosa bem estruturada, com cerca de seis integrantes, dada à complexa logística e aparato ferramental, a exemplo da necessidade de aluguel de veículos automotores para deslocamento da capital mato-grossense até a cidade interiorana, a aquisição de arma de fogo de grosso calibre, lixadeiras, furadeiras, brocas profissionais, compressor de ar, bateria, capazes de vencer a blindagem do cofre da agência bancária, maleta capaz de interferir em sinais de aparelhos celulares, e, provavelmente, dos sistemas de alarme, e, ainda, o custeio de permanência do grupo criminoso por quatro dias, na cidade-alvo do crime, são elementos capazes de determinar o alto grau de complexidade da associação criminosa,
excepcionalidade que reflete nas circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do CP, justificando a elevação da pena-base
.

Em sentido semelhante:

“[...]
5. Constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base do crime de associação criminosa a menção a circunstâncias concretas do crime, como o grande número de integrantes, alto grau de organização e complexidade, atuação em diversas cidades e rodovias por longo período de tempo e movimentação de cargas e valores elevados
. [...]” [STJ, AgRg no AREsp 1193257/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018].

“[...]
1. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, havendo as instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz, justamente, das peculiaridades do caso concreto - notadamente na complexidade da organização do grupo criminoso -, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, reduzir a reprimenda estabelecida ao acusado.
[...]” [STJ, AgRg no AREsp 1404658/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 30/3/2021].

Não há dúvida, ainda, que
o grupo criminoso iniciou e desenvolveu suas atividades de modo premeditado
, pois, de acordo com o relato inquisitorial do inimputável [J. P. M.], em abono da palavra policiais que o corrobora, realizaram um denso levantamento e estudo da agência bancária que seria arrombada, cerca de quatro dias antes do crime, justificando a elevação da pena-base dos
crimes de associação criminosa e furto qualificado
, a título de
maior culpabilidade
.

A propósito, estabelece o
enunciado n. 49
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

O conceito de culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve incidir sobre os motivos e metas previamente estabelecidos para a prática delitiva dolosa, que, dependendo do caso, poderão influenciar na aplicação da pena em uma perspectiva mais ou menos favorável.

Assim, para que se acene a possibilidade de vincular esse dado subjetivo do agente a uma exasperação da pena-base é necessário que se decline concretamente em que reside esse dado de especial excepcionalidade da conduta que insufle a sua maior censurabilidade.

Define o Dicionário Aurélio a premeditação como sendo o
ato ou efeito de premeditar, resolver com antecipação, refletidamente, com ponderação
.

No direito penal a ideia de que quanto maior o planejamento do criminoso para a prática do delito constitui dado de especial reprovação do fato, na medida em que a determinação do criminoso quanto a assegurar o amplo sucesso da ação é maior, vontade essa que, sem dúvida alguma,
excede os limites da normalidade de qualquer tipo penal
.

O
dolo premeditado é aquele que traduz reflexão, ponderação, traduzindo maior criminalidade do agente
. Por sua vez, o dolo de ímpeto é aquele que surge de improviso, que é menos censurável que o dolo premeditado (SIQUEIRA. Galdino. Tratado de direito penal. 2. Ed. Rio de Janeiro: José Konfino, 1950. Tomo II. p. 756-757).

Nesses termos, exsurge evidente que a ação delituosa passa a ser mais reprovável sob o ângulo da culpabilidade, devendo, assim, ser considerada para o fim apenatório mais severo quando efetivamente comprovada por elementos de prova concreta constante dos autos.

São precedentes desta Corte a respeito do tema:

“[...]
Segundo sedimentada jurisprudência dos Tribunais Superiores, a culpabilidade acentuada do agente, em razão da premeditação do crime, não constitui característica do próprio tipo penal, sendo plenamente admissível sua utilização, calcada no planejamento da conduta delitiva a ser desenvolvida, com vistas a assegurar o seu sucesso, como vetor de demonstração de acentuada culpabilidade
” [TJMT, ApCr 13891/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/7/2015, Publicado no DJE 16/7/2015].

“[...]
A culpabilidade acentuada do agente, em razão da premeditação do crime, não constitui característica do próprio tipo penal, justificando a elevação da pena-base acima do mínimo legal
[...]” [TJMT, Ap 6387/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014].

Por último,
diante do procedimento migratório aplicado em relação ao crime de furto qualificado
, entendo necessário observá-lo
também em relação ao crime de associação criminosa
, para efeito de
migrar a majorante relativa à participação de adolescente para a primeira fase da dosimetria
, a título de circunstâncias delitivas excepcionais.

Logo, impõe-se a majoração da pena-base dos crimes de associação criminosa e furto qualificado por conta da comprovada premeditação.

II.III. DOSIMETRIA DA PENA

Nessa esteira, passo a realizar a dosimetria individualizada das penas de cada um dos sentenciados, forte nas disposições dos arts. 59 e 68, ambos do CP.

WELLINGTON SANTOS LOPES

I) Crime de furto

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de dois a oito anos de reclusão, e multa, conforme prevê o art. 155, § 4o, do CP do CP.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que, das circunstâncias judiciais, a sentença refere aos
bons antecedentes criminais
,
conduta social e personalidade irrepreensíveis
,
motivo do crime
– ganância – e
consequências extrapenais da ação criminosa

dentro dos padrões esperados para o tipo penal
.

No mais, observa-se que a culpabilidade e as circunstâncias do crime devem ser sopesadas em desfavor do apelado, impondo-se, assim, a fixação da pena-base de
03 anos de reclusão, e 15 dias-multa, valor unitário mínimo
.

Ausentes agravantes a serem sopesadas. Presente, porém, as atenuantes previstas no artigo 65, inciso I e III, alínea ‘d’, do CP – menor de 21 anos e confissão espontânea – reduzo a pena ao mínimo legal, nos moldes da Súmula 231, do STJ, fixando em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Finalmente, considerada a tentativa, reduzo da pena a fração de 1/3, fixando a pena final e definitiva, para este crime, de
01 ano e 04 meses de reclusão, e 06 dias-multa, valor unitário mínimo
.

II) Do crime de resistência

A pena prevista para o crime de resistência é de detenção, de dois meses a dois anos, conforme prevê o art. 288 do CP.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que, das circunstâncias judiciais, a sentença refere aos
bons antecedentes criminais
,
conduta social e personalidade irrepreensíveis
,
motivo do crime
– ganância – e
consequências extrapenais da ação criminosa

dentro dos padrões esperados para o tipo penal
.

Não há maiores elucubrações que possibilitem estabelecer qualquer dado de excepcionalidade da culpabilidade e circunstâncias do crime, razão pela qual fixo a pena-base em 02 meses de detenção.

Embora reconhecíveis, não é possível reduzir a pena-base aquém do mínimo legal por conta das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, nos termos do enunciado da Súmula 231/STJ.

Assim, torno a pena-base de
02 meses de detenção
em concreta e definitiva para este crime.

III) Da quadrilha armada e com participação de menor

A pena prevista para o crime de quadrilha é de reclusão de um a três anos, conforme prevê o art. 288 do CP.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que, das circunstâncias judiciais, a sentença refere aos
bons antecedentes criminais
,
conduta social e personalidade irrepreensíveis
,
motivo do crime
– ganância – e
consequências extrapenais da ação criminosa

dentro dos padrões esperados para o tipo penal
.

No mais, observa-se que a culpabilidade [premeditação] e as circunstâncias do crime [participação de adolescente] devem ser sopesadas em desfavor do apelado, impondo-se, assim, a fixação da pena-base de
01 ano e 06 meses de reclusão
.

Ausentes agravantes a serem sopesadas. Presente, porém, a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do CP – menor de 21 anos – reduzo da pena em formação 03 meses e reclusão, fixando-a em
01 ano e 03 meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Finalmente, considerada a causa especial de aumento de pena decorrente da associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], majoro a pena na fração de 1/2, fixando a pena final e definitiva, para este crime, de
01 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão
.

IV) Concurso material

Promovo a somatória das penas de reclusão, fixo a pena final unificada de
02 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 06 dias-multa, valor unitário mínimo, e 02 meses de detenção
.

V)

Regime de cumprimento de pena

O
regime inicial apropriado para o caso é o aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP, registrando-se que não houve insurgência específica do Ministério Público quanto ao modo de cumprimento da reprimenda e a sentença fixou o regime exclusivamente de acordo com a quantidade de pena aplicada.

VI) Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Considerando que
Wellington
é primário e de bons antecedentes, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, ou uma pecuniária e outra restritiva de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

VII) Prescrição da pretensão punitiva estatal

Consta que a pena do crime de furto qualificado tentado, imputado a
Wellington Santos Lopes
, qualificado, nascido em 02/02/1998, ficou estabelecida em

01 ano e 04 meses de reclusão. Por sua vez, a pena do crime de resistência foi fixada em 02 meses de detenção, e para o crime de associação criminosa, 01 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão.

A prescrição penal de que trata o art. 107, inciso IV, primeira figura, do CP, consoante bem define Cezar Roberto Bitencourt [
in

Código Penal Comentado
.

São Paulo: ed. Saraiva. 2005, p. 355), representa a perda do direito de punir, ou de executar determinada pena já aplicada, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado.

Constitui, em apertadas linhas, uma garantia limitativa do ius puniendi, colocada à disposição do cidadão no sentido de obrigar ao poder penal acusatório agir dentro de determinado lapso de tempo.

Assegura, de um lado, ao Estado, a definição de um tempo máximo para o exercício do processo penal condenatório, exigindo-lhe celeridade, como também, ao mesmo tempo, evita a eternização da demanda, que também se insere dentro das formas de agressão ao status dignitatis do cidadão, constitucionalmente tutelado no art. 1o da CF.

Bem a propósito do tema, de há muito nos ensinava o brilhante Min. João Mendes de Almeida Júnior,
in

O Processo criminal brasileiro
, v. I/8, 1911, apud Tribunal Pleno da Suprema Corte, Min. Celso de Mello, no Inq 1978/PR, que a persecução penal, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, rege-se por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado, e, dentro dessa essência, só pode ser concebido como instrumento de salvaguarda das liberdades públicas.

Por assim dizer, a prescrição penal deve ser vista como verdadeiro filtro depurador de possíveis arbítrios do Estado, quer quando exercido pelo Ministério Público, quer por particulares, no sentido a impedir a eternização das lides, a exemplo do que ocorre quando se verifica presente a prescrição da pretensão punitiva estatal, onde o interesse de agir se faz exaurido de pleno direito.

Os arts. 109 e 110 do Código Penal elencam os prazos e modalidades de prescrição da pretensão punitiva estatal (em abstrato, retroativa ou intercorrente).

No vertente, interessa-nos a verificação da ocorrência ou não da prescrição retroativa, que é aquela regulada pela pena concretamente aplicada.

Os arts. 109 e 114 do CP definem os prazos de verificação da prescrição, relacionando-os à gravidade da pena aplicada. Quanto maior for a pena cominada ao crime, maior será o lapso temporal que o Estado-acusação terá para o exercício da persecução penal; quando menor for a pena, menor será tal prazo.

“
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

[...]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
[...]”

Na contagem dos prazos prescricionais, via de regra, aplicam-se as disposições da lei que estabelece maior prazo, prescindindo-se de formalidade especial para a constituição válida desse beneplácito legal, podendo ser reconhecido a pedido da parte, ou mesmo,
ex officio
pelo Juiz da causa (art. 61 do CPP).

Além disso, o art. 119 do CP delimita outra regra importante, que é aquela segundo a qual cada crime possui sua própria prescrição da pretensão punitiva, dispondo que, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre cada um, independentemente.

“
Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)”

Assim, não se aplica a somatória das penas dos crimes contra o patrimonio e contra a paz pública, para efeito do cálculo da prescrição.

Todavia, as demais causas especiais de aumento e de diminuição de pena da Parte Geral e Especial do Código, bem como aquelas constantes da legislação extravagante devem ser sopesadas para fins de verificação da pena máxima cominada em abstrato que delimita o prazo prescricional do art. 109 do CP:

“[...]
As causas gerais e especiais de aumento e diminuição da pena devem ser computadas para fins de verificação da ocorrência da prescrição em abstrato, sempre que a lei apresentar frações que devam ser adicionadas ou subtraídas da pena máxima atribuída ao crime
[...]” [STJ, HC 259.535/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/9/2013, DJe 16/9/2013].

No caso dos crimes de furto qualificado tentado e associação criminosa armada e com participação de adolescente, a pena concretamente aplicada foi de 01 ano e 04 meses de reclusão, e 06 dias-multa, e desse modo, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato ocorre em 04 anos, consoante descreve o art. 109, inciso V, do CP.

No caso do crime de resistência, a pena concretamente aplicadda foi de apenas dois meses de detenção, pelo que, a prescrição se opera em 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP.

Ocorre que o art. 115 do CP estabelece que os prazos prescricionais são reduzidos pela metade quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. No caso,
Wellington
tinha apenas 20 anos de idade completos quando o crime aconteceu. Logo,
a prescrição dos crimes de furto qualificado tentado e associação criminosa majorada, que inicialmente seria de quatro anos, passa a ser de
apenas dois anos
. A prescrição do crime de resistência, de apenas
um ano e seis meses
.

Outra questão importante se refere ao marco interruptivo da prescrição. Estabelece o art. 117 do CP:

“
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei no 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei no 9.268, de 1o.4.1996)

VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei no 9.268, de 1o.4.1996)
”.

As hipóteses declinadas nos incisos I a IV do referido art. 117 do CP se referem à prescrição da pretensão punitiva estatal, ao passo que as demais somente se aplicam à prescrição da pretensão executória estatal, que possui regras próprias.

No caso ora vertido, o recebimento da denúncia formalizado pelo Juízo da 2a Vara da comarca de Comodoro está datado de 07/5/2018 [id. 64322479, pp. 1-3], e a sentença condenatória, marco interruptivo subsequente, ocorreu em 24/7/2020 [ids. 64384676 a 64384681].

Logo, é possível concluir que a prescrição encontrou seu termo fatal, pois em relação ao apelante
Wellington Santos Lopes
, decorreu mais de dois anos entre a sentença condenatória e o recebimento da denúncia (art. 117 do CP).

Pelo exposto, em
dissenso ao parecer
da Cúpula Ministerial, reconheço e
declaro extinta a punibilidade
de
Wellington Santos Lopes
, qualificado, dada à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na
modalidade retroativa
para os delitos tipificados nos arts. 155, § 4o, incisos I, II e IV, c/c art. 14, inciso II, 288, parágrafo único, e 329,
caput
, na forma do art. 69, todos

do CP, o que faço nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e VI, 110 e 119, todos do Código Penal.

GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA

I) Crime de furto

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de dois a oito anos de reclusão, e multa, conforme prevê o art. 155, § 4o, do CP do CP.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que, das circunstâncias judiciais, a sentença refere aos
bons antecedentes criminais
,
conduta social e personalidade irrepreensíveis
,
motivo do crime
– ganância – e
consequências extrapenais da ação criminosa

dentro dos padrões esperados para o tipo penal
.

No mais, observa-se que a culpabilidade e as circunstâncias do crime devem ser sopesadas em desfavor do apelado, impondo-se, assim, a fixação da pena-base de
03 anos de reclusão, e 15 dias-multa, valor unitário mínimo
.

Ausentes agravantes a serem sopesadas. Presente, porém, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP – confissão espontânea –reduzo da pena a 06 meses de reclusão, e 03 dias-multa, fixando-a em 02 anos e 09 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Finalmente, considerada a tentativa, reduzo da pena a fração de 1/3, fixando a pena final e definitiva, para este crime, de
01 ano e 10 meses de reclusão, e 08 dias-multa, valor unitário mínimo
.

II) Do crime de resistência

A pena prevista para o crime de resistência é de detenção, de dois meses a dois anos, conforme prevê o art. 288 do CP.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que, das circunstâncias judiciais, a sentença refere aos
bons antecedentes criminais
,
conduta social e personalidade irrepreensíveis
,
motivo do crime
– ganância – e
consequências extrapenais da ação criminosa

dentro dos padrões esperados para o tipo penal
.

Não há maiores elucubrações que possibilitem estabelecer qualquer dado de excepcionalidade da culpabilidade e circunstâncias do crime, razão pela qual fixo a pena-base em 02 meses de detenção.

Embora reconhecível, não é possível reduzir a pena-base aquém do mínimo legal por conta da atenuante da confissão espontânea, nos termos do enunciado da Súmula 231/STJ.

Assim, torno a pena-base de
02 meses de detenção
em concreta e definitiva para este crime.

III) Da quadrilha armada e com participação de menor

A pena prevista para o crime de quadrilha é de reclusão de um a três anos, conforme prevê o art. 288 do CP.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que, das circunstâncias judiciais, a sentença refere aos
bons antecedentes criminais
,
conduta social e personalidade irrepreensíveis
,
motivo do crime
– ganância – e
consequências extrapenais da ação criminosa

dentro dos padrões esperados para o tipo penal
.

No mais, observa-se que a culpabilidade [premeditação] e as circunstâncias do crime [participação de adolescente] devem ser sopesadas em desfavor do apelado, impondo-se, assim, a fixação da pena-base de
01 ano e 06 meses de reclusão
.

Ausentes agravantes e atenuantes a serem sopesadas, registrando que este apelante nasceu em 07/4/1996, e, na data do crime, 04/3/2018, possuia 21 anos de idade completos.

Finalmente, considerada a causa especial de aumento de pena decorrente da associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], majoro a pena na fração de 1/2, fixando a pena final e definitiva, para este crime, de
02 anos de reclusão
.

IV) Concurso material

Promovo a somatória das penas de reclusão, fixo a pena final unificada de
03 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 08 dias-multa, valor unitário mínimo, e 02 meses de detenção
.

V)

Regime de cumprimento de pena

O
regime inicial apropriado para o caso é o aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP, registrando-se que não houve insurgência específica do Ministério Público quanto ao modo de cumprimento da reprimenda e a sentença fixou o regime exclusivamente de acordo com a quantidade de pena aplicada.

VI) Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Considerando que
Gabriel
é primário e de bons antecedentes, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, ou uma pecuniária e outra restritiva de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

LUELSON GUIMARÃES

I) Crime de furto

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de dois a oito anos de reclusão, e multa, conforme prevê o art. 155, § 4o, do CP do CP.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que, das circunstâncias judiciais, a sentença refere aos
bons antecedentes criminais
,
conduta social e personalidade irrepreensíveis
,
motivo do crime
– ganância – e
consequências extrapenais da ação criminosa

dentro dos padrões esperados para o tipo penal
.

No mais, observa-se que a culpabilidade e as circunstâncias do crime devem ser sopesadas em desfavor do apelado, impondo-se, assim, a fixação da pena-base de
03 anos de reclusão, e 15 dias-multa, valor unitário mínimo
.

Ausentes agravantes a serem sopesadas, considerando que fora excluída a reincidência reconhecida em seu desfavor na sentença. Presente, porém, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP – confissão espontânea – [
registrando-se, ainda, que Luelson nasceu no dia 06/02/1997 e, portanto, a exemplo de Gabriel, também já possuia 21 anos de idade completos na data do fato, ocorrido em 04/3/2018
], reduzo da pena a 06 meses de reclusão, e 03 dias-multa, fixando-a em 02 anos e 09 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Finalmente, considerada a tentativa, reduzo da pena a fração de 1/3, fixando a pena final e definitiva, para este crime, de
01 ano e 10 meses de reclusão, e 08 dias-multa, valor unitário mínimo
.

II) Do crime de resistência

A pena prevista para o crime de resistência é de detenção, de dois meses a dois anos, conforme prevê o art. 288 do CP.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que, das circunstâncias judiciais, a sentença refere aos
bons antecedentes criminais
,
conduta social e personalidade irrepreensíveis
,
motivo do crime
– ganância – e
consequências extrapenais da ação criminosa

dentro dos padrões esperados para o tipo penal
.

Não há maiores elucubrações que possibilitem estabelecer qualquer dado de excepcionalidade da culpabilidade e circunstâncias do crime, razão pela qual fixo a pena-base em 02 meses de detenção.

Embora reconhecível, não é possível reduzir a pena-base aquém do mínimo legal por conta da atenuante da confissão espontânea, nos termos do enunciado da Súmula 231/STJ.

Assim, torno a pena-base de
02 meses de detenção
em concreta e definitiva para este crime.

III) Da quadrilha armada e com participação de menor

A pena prevista para o crime de quadrilha é de reclusão de um a três anos, conforme prevê o art. 288 do CP.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que, das circunstâncias judiciais, a sentença refere aos
bons antecedentes criminais
,
conduta social e personalidade irrepreensíveis
,
motivo do crime
– ganância – e
consequências extrapenais da ação criminosa

dentro dos padrões esperados para o tipo penal
.

No mais, observa-se que a culpabilidade [premeditação] e as circunstâncias do crime [participação de adolescente] devem ser sopesadas em desfavor do apelado, impondo-se, assim, a fixação da pena-base de
01 ano e 06 meses de reclusão
.

Ausentes agravantes e atenuantes a serem sopesadas, registrando que este apelante nasceu em 07/4/1996, e, na data do crime, 04/3/2018, possuia 21 anos de idade completos.

Finalmente, considerada a causa especial de aumento de pena decorrente da associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], majoro a pena na fração de 1/2, fixando a pena final e definitiva, para este crime, de
02 anos de reclusão
.

IV) Concurso material

Promovo a somatória das penas de reclusão, fixo a pena final unificada de
03 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 08 dias-multa, valor unitário mínimo, e 02 meses de detenção
.

V)

Regime de cumprimento de pena

O
regime inicial apropriado para o caso é o aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP, registrando-se que não houve insurgência específica do Ministério Público quanto ao modo de cumprimento da reprimenda e a sentença fixou o regime exclusivamente de acordo com a quantidade de pena aplicada.

VI) Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Considerando que
Luelson
é primário e de bons antecedentes, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, ou uma pecuniária e outra restritiva de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

CHARLES RODRIGUES DE AMORIM

I) Crime de furto qualificado consumado perpetrado contra a empresa
Security

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de dois a oito anos de reclusão, e multa, conforme prevê o art. 155, § 4o, do CP do CP.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que, das circunstâncias judiciais, a sentença refere aos
bons antecedentes criminais
,
conduta social e personalidade irrepreensíveis
,
motivo do crime
– ganância – e
consequências extrapenais da ação criminosa

dentro dos padrões esperados para o tipo penal
.

No mais, observa-se que a culpabilidade e as circunstâncias do crime devem ser sopesadas em desfavor do apelado, impondo-se, assim, a fixação da pena-base de
03 anos de reclusão, e 15 dias-multa, valor unitário mínimo
.

Compenso a reincidência reconhecida em seu desfavor com a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP – confissão espontânea – para o fim de manter inalterada a pena-base aplicada, o que faz a pena em definitivo, fixada em
03 anos de reclusão, e 15 dias-multa, valor unitário mínimo
.

II) Crime de furto qualificado tentado perpetrado contra o
Banco do Brasil S/A

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de dois a oito anos de reclusão, e multa, conforme prevê o art. 155, § 4o, do CP do CP.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que, das circunstâncias judiciais, a sentença refere aos
bons antecedentes criminais
,
conduta social e personalidade irrepreensíveis
,
motivo do crime
– ganância – e
consequências extrapenais da ação criminosa

dentro dos padrões esperados para o tipo penal
.

No mais, observa-se que a culpabilidade e as circunstâncias do crime devem ser sopesadas em desfavor do apelado, impondo-se, assim, a fixação da pena-base de
03 anos de reclusão, e 15 dias-multa, valor unitário mínimo
.

Compenso a reincidência reconhecida em seu desfavor com a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP – confissão espontânea – para o fim de manter inalterada a pena-base aplicada.

Finalmente, considerada a tentativa, reduzo da pena a fração de 1/3, fixando a pena final e definitiva, para este crime, de
01 ano e 10 meses de reclusão, e 08 dias-multa, valor unitário mínimo
.

Aplicando o sistema de concurso formal próprio homogeneo entre crimes de furto qualificado [art. 70,
caput
, do CP], adoto a pena do crime mais grave, perpetrado contra a empresa
Security
, majorado da fração de 1/6, fixando a pena definitiva final para este acusado, de
03 anos e 06 meses de reclusão, e 17 dias-multa, valor unitário mínimo.

II) Do crime de resistência

A pena prevista para o crime de resistência é de detenção, de dois meses a dois anos, conforme prevê o art. 288 do CP.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que, das circunstâncias judiciais, a sentença refere aos
bons antecedentes criminais
,
conduta social e personalidade irrepreensíveis
,
motivo do crime
– ganância – e
consequências extrapenais da ação criminosa

dentro dos padrões esperados para o tipo penal
.

Não há maiores elucubrações que possibilitem estabelecer qualquer dado de excepcionalidade da culpabilidade e circunstâncias do crime, razão pela qual fixo a pena-base em 02 meses de detenção.

Compenso a reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo inalterada a pena em formação.

Assim, torno a pena-base de
02 meses de detenção
em concreta e definitiva para este crime.

III) Da quadrilha armada e com participação de menor

A pena prevista para o crime de quadrilha é de reclusão de um a três anos, conforme prevê o art. 288 do CP.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que, das circunstâncias judiciais, a sentença refere aos
bons antecedentes criminais
,
conduta social e personalidade irrepreensíveis
,
motivo do crime
– ganância – e
consequências extrapenais da ação criminosa

dentro dos padrões esperados para o tipo penal
.

No mais, observa-se que a culpabilidade [premeditação] e as circunstâncias do crime [participação de adolescente] devem ser sopesadas em desfavor do apelado, impondo-se, assim, a fixação da pena-base de
01 ano e 06 meses de reclusão
.

Majoro da pena a fração de 1/6 pela reincidência, fixando-a em 01 ano e 09 meses de reclusão.

Finalmente, considerada a causa especial de aumento de pena decorrente da associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], majoro a pena na fração de 1/2, fixando a pena final e definitiva, para este crime, de
02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão
.

IV) Concurso material

Promovo a somatória das penas de reclusão, e fixo a pena final unificada de
06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, e pagamento de 17 dias-multa, valor unitário mínimo, e 02 meses de detenção
.

V)

Regime de cumprimento de pena

O
regime inicial apropriado para o caso é o inicialmente fechado
, considerando tratar-se de réu reincidente.

VI) Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Descabe falar em substituição de pena ou sursis ao réu reincidente em crime doloso, apenado com reprimenda superior a quatro anos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
dissenso
ao parecer:

a)
conheço e provejo parcialmente
os recursos de apelação interpostos pela defesa comum a
Gabriel Santos de Oliveira
,
Luelson Guimarães
,
Charles Rodrigues de Amorim
e
Wellington Santos Lopes
, todos qualificados, para o fim de,

i)
desclassificar a conduta criminosa perpetrada contra o
Banco do Brasil S/A
nos termos do art. 155, § 4o, I, II e IV, c/c art. 14, II, do CP, e art. 329,
caput
, do CP, na forma do art. 69 do mesmo
Codex
;

ii) excluir a agravante da reincidência reconhecida exclusivamente em relação a
Luelson Guimarães
;

b)
julgo parcialmente prejudicado
o recurso acusatório, quanto à
pretensão de aplicação da fração de 1⁄2 às majorantes do roubo
, e, na parte subjacente,
dou-lhe parcial provimento
para,

i)
reconhecer a autonomia das condutas criminosas patrimoniais perpetradas contra o Banco do Brasil S/A e empresa de segurança
Security
, aplicando-se, por consequência, a regra do concurso formal próprio homogêneo [art. 70,
caput
, do CP], na fração de 1/6;

ii)
reconhecer a avaliação pejorativa da culpabilidade e das circunstâncias delitivas
dos crimes de associação criminosa e furto qualificado,

fixando para
Charles Rodrigues de Amorim
, qualificado, a pena privativa de liberdade de
06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, e 02 meses de detenção
, a serem descontados no
regime inicial fechado
,
e pagamento de 17 dias-multa, valor unitário mínimo
, como incurso nas penas dos arts. 155, § 4o, I, II e IV, do CP [vítima
Security
], art. 155, § 4o, I, II e IV, c/c art. 14, II, [vítima
Banco do Brasil S/A
], na forma do art. 70,
caput
; art. 288, parágrafo único [vítima a paz pública], e 329,
caput
, na forma do art. 69, todos do CP, e, para
Wellington Santos Lopes
,
Gabriel Santos de Oliveira
e
Luelson Guimarães
, a pena privativa de liberdade idêntica e individual de
03 anos e 10 meses de reclusão, e 02 meses de detenção
, a serem cumpridos no
regime inicial
aberto
, e
pagamento de 08 dias-multa, valor unitário mínimo
, substituida a pena privativa de liberdade por por duas restritivas de direito, ou uma pecuniária e outra restritiva de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 44 do CP, como incursos nas penas do art. 155, § 4o, I, II e IV, c/c art. 14, II, [vítima
Banco do Brasil S/A
]; art. 288, parágrafo único [vítima a paz pública], e 329,
caput
, na forma do art. 69, todos do CP;

c)
declaro extinta a punibilidade
de
Wellington Santos Lopes
, qualificado, dada à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na
modalidade retroativa
para os delitos tipificados nos arts. 155, § 4o, incisos I, II e IV, c/c art. 14, inciso II, 288, parágrafo único, e 329,
caput
, na forma do art. 69, todos

do CP, o que faço nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e VI, 110 e 119, todos do Código Penal.

Oficie-se à VEP, comunicando-se o resultado do presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021